Tribunal: TJSP
Processo: 0020484-85.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas e Associação para o tráfico (Artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06) e Falsa comunicação de crime (art. 340 do Código Penal) - Recurso Ministerial e dos Acusados Norberto e Cláudia.
RECURSO MINISTERIAL – Condenação de Cláudia pelo tráfico de drogas e de ambos os imputados pela prática do delito de associação – INVIABILIDADE - Prova frágil no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas e Associação para o tráfico (Artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06) e Falsa comunicação de crime (art. 340 do Código Penal) - Recurso Ministerial e dos Acusados Norberto e Cláudia.
RECURSO MINISTERIAL – Condenação de Cláudia pelo tráfico de drogas e de ambos os imputados pela prática do delito de associação – INVIABILIDADE - Prova frágil no sentido de que Cláudia concorreu para o tráfico juntamente com seu filho, o corréu Norberto - Mantida a absolvição da corré Cláudia por insuficiência probatória no tocante ao tráfico de drogas, também é de rigor a manutenção da absolvição de ambos os acusados em relação ao delito tipificado no artigo 35 da Lei Antitóxicos, pois não há provas da existência de uma associação entre mãe e filho, com estabilidade e permanência, voltada ao tráfico.
Pugna pela exasperação da pena-base em face da quantidade de drogas e fixação do regime inicial fechado a ambos os acusados - IMPOSSIBILIDADE - Afastada circunstância judicial indevidamente valorada e reduzido o aumento da pena base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 do patamar de metade para um sexto, em observância ao princípio da proporcionalidade. Mantido o regime fechado em relação a Norberto e prejudicado em relação à corré Cláudia em face à manutenção de sua absolvição da imputação prevista nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.
RECURSO RÉU NORBERTO - PRELIMINARES - Requer seja declarada nula a sentença, visto que todo o feito se encontra contaminado por provas ilícitas, calcadas em relatório policial confeccionado por investigador de polícia já expulso dos quadros da Polícia Civil; por cerceamento de defesa, eis que limitado o número a apenas cinco testemunhas (quando arroladas 10 testemunhas, cinco para cada fato, como reza a lei); e violação ao artigo 210, parágrafo único, do CPP, vez que não foi observada a incomunicabilidade entre os policiais militares que iriam depor em audiência - NÃO VERIFICADO - No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória - IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidade do tráfico sobejamente comprovadas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas - IMPOSSIBILIDADE - Não preenchimento dos requisitos legais - Provas que indicam dedicação à atividade criminosa.
RECURSO RÉ CLÁUDIA - PRELIMINAR - Anulação da sentença por absoluta incompetência do juízo, por se tratar o delito do artigo 340 do CP de menor potencial ofensivo - NÃO VERIFICADO - No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas - NÃO VERIFICADO - Autoria e materialidade da falsa comunicação de crime sobejamente comprovadas - DE OFÍCIO, declarada extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. os artigos 110, § 1o e 114, inciso I, todos do Código Penal.
Recursos do Ministério Público e da corré Cláudia improvidos e do réu Norberto parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020484-85.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes/apelados
CLAUDIA MARA ANTONILLO e NORBERTO GODOY DE ANDRADE JUNIOR, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastadas as
preliminares arguidas, negaram provimento ao recurso ministerial; e deram parcial
provimento ao recurso interposto por Norberto Godoy de Andrade Júnior para
reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se no mais a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos; bem como negaram provimento ao recurso
interposto por Cláudia Mara Antonillo e, de ofício, declararam extinta a sua
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com
fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. os artigos 110, § 1o e 114, inciso I,
todos do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
2
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão
Preto - 4a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Ministério Público, Norberto Godoy de Andrade
Júnior e Cláudia Mara Antonillo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 34.730
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas e Associação para o
tráfico (Artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06) e Falsa comunicação
de crime (art. 340 do Código Penal) - Recurso Ministerial e dos Acusados
Norberto e Cláudia.
RECURSO MINISTERIAL Condenação de Cláudia pelo tráfico de
drogas e de ambos os imputados pela prática do delito de associação
INVIABILIDADE - Prova frágil no sentido de que Cláudia concorreu
para o tráfico juntamente com seu filho, o corréu Norberto - Mantida a
absolvição da corré Cláudia por insuficiência probatória no tocante ao
tráfico de drogas, também é de rigor a manutenção da absolvição de
ambos os acusados em relação ao delito tipificado no artigo 35 da Lei
Antitóxicos, pois não há provas da existência de uma associação entre
mãe e filho, com estabilidade e permanência, voltada ao tráfico.
Pugna pela exasperação da pena-base em face da quantidade de drogas e
fixação do regime inicial fechado a ambos os acusados
-
IMPOSSIBILIDADE - Afastada circunstância judicial indevidamente
valorada e reduzido o aumento da pena base, nos termos do art. 42 da Lei
11.343/06 do patamar de metade para um sexto, em observância ao
princípio da proporcionalidade. Mantido o regime fechado em relação a
Norberto e prejudicado em relação à corré Cláudia em face à manutenção
de sua absolvição da imputação prevista nos artigos 33 e 35 da Lei de
Drogas.
RECURSO RÉU NORBERTO - PRELIMINARES - Requer seja
declarada nula a sentença, visto que todo o feito se encontra contaminado
por provas ilícitas, calcadas em relatório policial confeccionado por
investigador de polícia já expulso dos quadros da Polícia Civil; por
cerceamento de defesa, eis que limitado o número a apenas cinco
testemunhas (quando arroladas 10 testemunhas, cinco para cada fato,
como reza a lei); e violação ao artigo 210, parágrafo único, do CPP, vez
que não foi observada a incomunicabilidade entre os policiais militares
que iriam depor em audiência - NÃO VERIFICADO - No mérito, pugna
pela absolvição por insuficiência probatória - IMPOSSIBILIDADE -
Autoria
e
materialidade
do
tráfico
sobejamente
comprovadas.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas -
IMPOSSIBILIDADE - Não preenchimento dos requisitos legais - Provas
que indicam dedicação à atividade criminosa.
RECURSO RÉ CLÁUDIA - PRELIMINAR - Anulação da sentença por
absoluta incompetência do juízo, por se tratar o delito do artigo 340 do
CP de menor potencial ofensivo - NÃO VERIFICADO - No mérito,
pugna pela absolvição por insuficiência de provas - NÃO VERIFICADO
- Autoria e materialidade da falsa comunicação de crime sobejamente
comprovadas - DE OFÍCIO, declarada extinta a sua punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. os artigos 110, § 1o e 114,
inciso I, todos do Código Penal.
Recursos do Ministério Público e da corré Cláudia improvidos e do réu
Norberto parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
3

VISTOS.
1 - Trata-se de apelação
interposta pelo representante do Ministério Público e
também por Norberto Godoy de Andrade Júnior e
Cláudia Mara Antonillo, contra a r. sentença datada de
15 de outubro de 2018, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto, que condenou Norberto à pena de à pena de 07
(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa, por incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06; absolvido da imputação prevista
no artigo 35, do mesmo diploma legal, fundamentando
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
sendo-lhe negado o direito ao recurso em liberdade; e
condenou Cláudia à pena de 10 (dez) dias-multa, por
incursa no artigo 340, do Código Penal; absolvida da
acusação de praticar os delitos previstos nos artigos 33,
caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, com fulcro
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Representante do Parquet requer a condenação
de Cláudia pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei
11.343/06, bem como a condenação de Norberto pela prática do delito de
associação ao tráfico. No tocante à dosimetria, pugna pela exasperação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
4
penas pela quantidade de droga apreendida e a fixação do regime inicial
fechado para ambos os apelados (fls. 1451/1457).

Em suas razões, a r. Defesa do apelante/apelado
Norberto requer, preliminarmente, seja declarada nula a sentença, visto que
todo o feito se encontra contaminado por provas ilícitas, calcadas em
relatório policial confeccionado por investigador de polícia já expulso dos
quadros da Polícia Civil; além de que houve cerceamento de defesa, eis que
limitado o número a apenas 5 testemunhas (quando arroladas 10
testemunhas, cinco para cada fato, como reza a lei); e de que ocorreu
violação ao artigo 210, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vez
que não foi observada a incomunicabilidade entre os policiais militares que
iriam depor em audiência. No mérito, pugna pela absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base
no mínimo legal e aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas (fls. 1546/1586).
Irresignada, a Defesa da apelante/apelada Cláudia,
preliminarmente, requer a anulação da sentença por absoluta incompetência
do juízo, tratando-se o delito do artigo 340 do Código Penal como de menor
potencial ofensivo. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de
provas da imputação prevista no artigo 340 do Código Penal (fls.
1589/1596).

Os recursos foram processados e oferecidas as
contrarrazões (fls. 1496/1505 e 1602/1608).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento aos recursos dos réus e pelo provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
5
acusação (fls. 1612/1616).

É o relatório.
Inicialmente, deve ser indeferido o pedido de
liberdade provisória formulado em favor do apelante/apelado Norberto
Godoy de Andrade Júnior (fls. 1619/1624).
A despeito da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça em que recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde
do acusado ou que ele faça parte do grupo de risco e tampouco as condições
do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
É cediço que a Secretaria da Administração
Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a
propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, conforme
ofício encaminhado à Corregedoria Geral da Justiça, datado de 8/4/2020,
informando inclusive que não há registro de presos contaminados com o
novo Covid-19.
Consigne-se que o Norberto teve sua prisão
preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia mediante
decisão fundamentada, com base no artigo 312 do CPP.
Por ocasião da prolação da sentença de mérito sua
custódia cautelar foi mantida pelo magistrado a quo, restando demonstrada
de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
6
preventiva a amparar a negativa do recurso em liberdade, em consonância
com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
Assim, enquanto perdurarem as hipóteses fáticas
que autorizam o encarceramento preventivo, não pode o apelante que
respondeu custodiado a todo o processo, alegar que teve tolhido o direito de
ir e vir em função de sentença condenatória de primeiro grau.
Nesse sentido, trago um julgado do STJ:
“HABEAS CORPUS. DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
RECEPTAÇÃO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA, USO DE DOCUMENTO
FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PACIENTE QUE PERMANECEU
PRESO DURANTE O FEITO. NEGATIVA DE AGUARDAR SOLTO O
JULGAMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS PARA A SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
QUE
SE
MOSTRAM
PRESENTES
NA
HIPÓTESE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Se o paciente
permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, inviável
reconhecer-se a existência de constrangimento ilegal em decorrência da
negativa do direito de apelar em liberdade por ocasião da condenação, se a
prisão, consoante informado pela autoridade impetrada, encontra-se
fundamentada em um dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP,
consistente na garantia da aplicação da lei penal. 2. Writ denegado.” (STJ,
HC 104.748/SC, Rel. Min. Jorge Mussi; 5a Turma, DJe: 23/3/2009).
Ainda.
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. (ART. 155, §
4o, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). FURTO QUALIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
7
RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE. NEGATIVA DO DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. COMPATIBILIDADE COM A
CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.- Inexiste ilegalidade
na sentença condenatória que, avaliando todas as circunstâncias do fato
criminoso e as condições pessoais do réu, julga necessária a manutenção da
prisão cautelar para garantia da ordem pública.- A orientação desta Corte
é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de
recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se
presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 53.480/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2014).” (RHC
53934/MG Sexta turma Ministro Ericson Maranhão (desembargador
convocado do TJ/SP DJe 26/02/2015).
De se consignar, ainda, que teve negado o recurso
em liberdade diante da concreta possibilidade de reiteração criminosa,
consubstanciada em sua prisão em flagrante aos 07/11/2017, pela prática, em
tese, de crime de mesma natureza, remanescendo condenado, situação a
indicar dedicação à atividade criminosa, de modo que sua segregação
cautelar se justifica para resguardar a ordem pública.
Desta forma, o apelante deverá permanecer preso
durante o trâmite do presente recurso.
DAS PRELIMINARES
De proêmio, devem ser repelidas as preliminares
suscitadas pelos acusados, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
8
Apelante/apelada Claudia Mara Antonillo
A anulação da r. sentença requerida pela Defesa da
corré Cláudia por absoluta incompetência do juízo, em face do delito
capitulado no artigo 340 do Código Penal ser considerado de menor
potencial ofensivo não merece guarida.
Configurada a conexão entre crimes comuns e de
menor potencial ofensivo, compete ao Juízo Comum processar e julgar tais
delitos, em face do disposto no artigo 60 da Lei 9.099/95.
Nestas hipóteses a competência é definida pelo
somatório das penas em abstrato e não pela sanção cominada a cada delito.
De se ressaltar, ainda, que houve a interposição de
recurso de apelação pelo órgão acusatório em face da absolvição de Cláudia
pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei Antitóxicos.
Além disso, posterior absolvição não tem o condão
de alterar a competência em face do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
Assim, não há se falar em nulidade do édito
condenatório em face da incompetência absoluta do magistrado sentenciante.
Apelante/apelado Norberto Godoy de Andrade
Júnior
De outro lado, deve ser repelida a nulidade
suscitada pelo corréu Norberto no sentido de que o feito se encontra
contaminado por prova ilícita, vez que a ação penal se baseia no relatório
policial (fls. 168/175) elaborado pelo investigador de polícia Augusto César

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
9
V. Marques, exonerado dos quadros da Polícia Civil, em decorrência de
suposta prática de concussão.
Para melhor compreensão da quaestio, passa-se a
contextualizar brevemente os fatos.
Na noite do dia 29 de janeiro de 2014, policiais
militares em patrulhamento de rotina avistaram o automóvel Audi/A3, placas
CZH-4523, cor prata, ingressando no conjunto habitacional Wilson Toni, na
cidade de Ribeirão Preto, ocasião em que o condutor, ao visualizar a viatura
empreendeu fuga em alta velocidade.
Durante a perseguição policial, os milicianos
perderam aludido veículo de vista, mas, na sequência, o localizaram
abandonado na rua José Roberto Bruno, altura do no 109, no bairro Planalto
Verde.
Realizada vistoria no automóvel, os policiais
localizaram no banco e assoalho traseiros, 39 tijolos de maconha, com peso
total de 10.359,457 gramas. No porta-luvas, os milicianos encontraram
cartão de crédito em nome do acusado Norberto, além de uma
correspondência do Banco Itaú, também em seu nome.
O veículo em questão era de propriedade da corré
Cláudia Mara Antonillo, genitora de Norberto.
Ocorre que, no dia seguinte, 30 de janeiro de 2014,
por volta das 15h10min, a acusada Cláudia compareceu à Delegacia de
Polícia da cidade de Jardinópolis, noticiando que na noite anterior, por volta
das 20h, quando se dirigia à sua casa na condução do referido veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
10
Audi/A3, foi abordada por dois agentes, que a roubaram e sequestraram,
deixando-a amarrada e vendada no meio de um canavial, ocasião em que os
ladravazes partiram com o automóvel. Ela teria permanecido naquele local
até a manhã seguinte, quando se dirigiu à rodovia e pediu socorro.
Entretanto, os policiais que a socorreram, referiram
que Cláudia não apresentava sinais de quem teria passado a noite em um
canavial, pois estava bem arrumada, penteada, não apresentava qualquer
corte na pele, produzida pelas folhas da cana alta, picadas de inseto e
sujidades em suas vestes, contexto a evidenciar que ela elaborou a
ocorrência no intuito de eximir-se, bem como a seu filho Norberto, pelo
encontro da expressiva quantidade de drogas no interior de seu veículo na
noite anterior.
Norberto já era investigado por suspeitas de praticar
a mercancia ilícita na cidade de Serrana, havendo, inclusive, diversas
notícias no sentido de que o mesmo veículo (Audi/A3, placas CZH-4523)
era responsável pela distribuição de drogas naquela localidade.
Em data de 11 de fevereiro de 2014, Cláudia
compareceu à DISE de Ribeirão Preto, ocasião em que prestou declarações
sobre o suposto roubo de seu veículo Audi/A3, ocasião em que a Autoridade
Policial lhe restituiu o automóvel e a nomeou como fiel depositária.
Durante a investigação, policiais da DISE de
Ribeirão Preto teriam exigido a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
para que Cláudia e seu filho Norberto não fossem indiciados pelo tráfico de
drogas supostamente cometido em 29/01/2014. A corré Cláudia teria pago o
valor exigido pelos policiais, de modo que a apuração dos fatos foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
11
retardada.
Posteriormente, em janeiro de 2016, os policiais
teriam novamente procurado Cláudia, alegando que o novo Delegado que
seria empossado na DISE não participava de "acertos", razão pela qual
exigiram a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para encerramento da
investigação antes de sua chegada.
A corré não aceitou o achaque e se recusou a fazer
novo pagamento, de modo que o investigador Augusto César V. Marques
apresentou o relatório de investigação de fls. 168/175, datado de 19 de
janeiro de 2016, descrevendo tudo o que fora apurado.
Após a apresentação do relatório final pela
Autoridade Policial, os acusados Cláudia e seu filho Norberto foram
denunciados como incursos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e
Cláudia foi denunciada também pelo crime capitulado no artigo 340, todos
na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, bem como tiveram suas
prisões preventivas decretadas em 11/05/2016.
Nesta ocasião, em face da prisão de Cláudia e
Norberto, os policiais da DISE passaram a extorquir o irmão de Cláudia,
Silvio Aparecido Martins, exigindo a mesma quantia de cem mil reais, para
que ele não fosse investigado e não tivesse sua prisão requerida por
envolvimento com o tráfico de drogas, haja vista que Silvio também foi
mencionado no aludido relatório de investigação pelo policial Augusto
César, como proprietário do imóvel onde Cláudia residiria, local próximo de
onde o veículo foi encontrado abandonado. Aludido imóvel teria sido por ele
permutado com o traficante André de Martino da Silva, condenado e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
12
cumprimento de pena. Além disso, Silvio residia em um condomínio de alto
padrão localizado em Jardinópolis, mesma cidade em que Cláudia
supostamente teria sido libertada pelos sequestradores.
Silvio aceitou pagar o suborno aos policiais de
forma parcelada, acertando o primeiro pagamento no valor de R$ 40.000,00
para 17/05/2016. No dia 24/05/2016, Silvio pagou a segunda parcela no
valor de R$ 20.000,00.
Na sequência, Silvio noticiou os fatos ao Grupo de
Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado - GAECO do
Ministério Público, que culminou com a instauração de procedimento
investigatório acerca dos fatos pela Corregedoria da Polícia Civil.
No dia 07/07/2016, Silvio combinou com os
policiais Roberto Mário, vulgo "Foca" e Augusto César a entrega da quantia
de R$ 19.400,00 em seu estabelecimento comercial, o que foi feito, com
notas de cem reais previamente xerocopiadas.
No dia 08/07/2016, durante operação conjunta
realizada pelo GAECO e a Corregedoria da Policia Civil, os policiais
Roberto Mário e Augusto César tiveram contra si cumpridos mandados de
prisão temporária e de busca e apreensão, ocasião em que parte do dinheiro
entregue por Silvio foi apreendido em suas residências. Foram também
expedidos mandados de condução coercitiva em relação aos demais
policiais, em tese, envolvidos na extorsão.
Os policiais civis Roberto Mário dos Santos e
Augusto César V. Marques foram denunciados juntamente com outros
policiais nos autos da ação penal no 0020759-63.2016.8.26.0506, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
13
tramitou junto à 3a Vara Criminal de Ribeirão Preto, remanescendo o
investigador Augusto César condenado por prevaricação, em relação ao
inquérito policial 95/2014 (que deu origem ao feito ora em análise) e
extorsão contra a vítima Silvio Aparecido Martins, à pena de 5 anos de
reclusão e 4 meses de detenção, além do pagamento de 60 dias-multa, fixado
o valor do dia-multa em dois salários-mínimos, em regime fechado e
semiaberto, respectivamente, além da perda do cargo público após o trânsito
em julgado; absolvido da imputação restante com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do CPP, conforme r. sentença acostada às fls. 1317/1345. O feito
se encontra em fase de apelação decorrente de recursos interpostos pelas
partes.
Diante de tal contexto, ao revés do alegado pela
douta defesa, o relatório de investigação elaborado pelo policial Augusto
César V. Marques é verdadeiro, pois se coaduna com os elementos
informativos colhidos no inquérito policial.
Dito de outra forma, ainda que os policiais tivessem
se valido da situação para levar vantagem financeira, extorquindo dinheiro
da ré, é certo que os fatos relatados no relatório que se pretende invalidar
estão baseados em prova documental e oral colhida no curso da
investigação.
Nota-se do teor da r. sentença supracitada, que o
investigador Augusto César foi condenado por prevaricação, na medida em
que procrastinou desmesuradamente o andamento da investigação para que
os suspeitos Cláudia e seu filho Norberto não fossem indiciados pela prática
de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
14
Pelo que se depreende dos próprios relatos dos
advogados dos acusados, os investigadores teriam extorquido dinheiro da ré
para retardar a investigação e garantir que não fossem presos, o que teria
sido anuído por Cláudia entregando aos policiais a quantia de trinta mil reais
em 11/02/2014.
Consigne-se que os policiais foram absolvidos da
imputação de concussão em relação à corré Claudia, no curso da ação penal
que apurou a conduta dos mesmos.
Tanto que os indícios de autoria apontados no
relatório em questão já haviam sido colhidos em 2014 e somente foram
apresentados à Autoridade Policial em janeiro de 2016, ocasião em que os
policiais tentaram extorquir Claudia em cem mil reais, para que a
investigação fosse encerrada antes da chegada do novo Delegado à DISE de
Ribeirão Preto, que segundo eles não seria corruptível.
Dessa forma, não há se falar que o relatório de
investigação no 09/16 seja falso, pois apenas trouxe a lume o resultado da
minuciosa investigação por eles há muito encetada, cujo teor a princípio é
verdadeiro, situação que será melhor analisada no mérito recursal.
O fato de procrastinar a apuração dos fatos, por si
só, sem outros elementos que lhe dêem o mínimo suporte, a comprovar que
o seu teor seja inverídico, não é capaz de invalidá-lo sob o argumento
genérico de que os policiais tinham a intenção de prejudicá-los por vingança.
O cenário apresentado aponta em sentido contrário,
vez que de posse de substanciosos indícios da prática de tráfico de drogas
por Norberto e sua genitora Cláudia, os policiais retardaram a investigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
15
por aproximadamente dois anos.
Além disso, eventuais irregularidades ocorridas na
fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, haja
vista que a prova acusatória será colhida na fase judicial, sob o crivo do
contraditório.
Aludido relatório poderia ser considerado prova
ilícita caso servisse de subsídio para apresentação de denúncia contra Silvio
Aparecido Martins, vez que os fatos contra ele ventilados não foram sequer
investigados, não se olvidando que Silvio não foi denunciado neste feito.
A questão foi bem elucidada pelo douto magistrado
sentenciante, nos seguintes termos:
"Portanto, em relação ao relatório de investigação
que se encontra a fls. 168/175, elaborado pelo policial civil AUGUSTO
CÉSAR V. MARQUES, que foi colocado em xeque por conta da notícia dos
crimes imputados aos policiais, que tiveram como vítimas a corré
CLÁUDIA e o seu irmão Sílvio, entendo que parte do relatório realmente
deve ser colocada em xeque e não merece acolhimento, mas a outra parte é
verdadeira, pois decorre de fatos incontroversos e/ou corroborados por
outras provas.
"Com efeito, entendo como fatos verdadeiros, que
foram narrados no referido relatório de investigação policial e que estão
corroborados por outras provas:
"1- Apreensão do veículo AUDI A3, no bairro
Planalto Verde, pela Polícia Militar, que encontrou 39 tijolos de maconha no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
16
seu interior, além de dois cartões bancários e uma correspondência do Banco
Itaú, em nome do corréu NORBERTO GODOY DE ANDRADE JÚNIOR.
"2- A corré CLÁUDIA era proprietária do veículo
AUDI A3 e lavrou um boletim de ocorrência, no dia 30/01/2014, em
Jardinópolis, afirmando ter sido vítima de roubo seguido de sequestro,
dizendo no B.O. que o seu veículo teria sido roubado por dois indivíduos na
noite do dia 29/01/2014 e que teria passado a noite inteira num canavial.
Também procurou inocentar o filho NORBERTO dizendo que ele estava
morando em Taubaté, em companhia do pai e que ela morava no bairro
Quintino Facci.
"3- Ocorre que a investigação descobriu com base
nos depoimentos dos policiais militares Ricardo Alessandro da Silva e
Nilton César de Paula Silva, que foram os policiais que atenderam a
ocorrência do suposto roubo seguido de sequestro, na cidade de Jardinópolis,
que eles relataram que a corré CLAÚDIA não apresentava sinais visíveis de
quem teria passado a noite inteira no meio do canavial, conforme ela
afirmava, pois não apresentava roupa suja, não estava com cortes produzidos
pelas folhas da cana, não apresentava picadas de insetos e não estava com o
cabelo desarrumado.
"4- A investigação descobriu que o corréu
NORBERTO estava morando em Serrana, na casa da namorada Taísa, e
inclusive houve ocorrência policial em 27/02/2014, quando estava dirigindo
o mesmo veículo AUDI A3, em que foram apreendidas drogas na casa de
Taísa e NORBERTO foi processado por este fato.
"5- A investigação descobriu que a corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
17
CLÁUDIA mentiu ao dizer que morava no bairro Quintino Facci, sendo
descoberto que ela morava no bairro Planalto Verde, à Rua Gervásio
Aparecido Baraldi, 275, sendo que a referida casa pertencia ao irmão da
corré CLÁUDIA, que ficava próximo ao local onde a Polícia Militar
encontrou o veículo AUDI A3 com as drogas.
"Enfim, estes são, em suma, os fatos acolhidos por
este Juízo como verdadeiros, pois estão corroborados por depoimentos e
provas documentais" (fls. 1409/1411).
Como se verá a seguir, o desfecho condenatório não
está estribado em elementos informativos, mas sim em robusta prova colhida
sob o crivo do contraditório, nulidade alguma há sobre o decisum.
Noutro ponto, não se vislumbra a ocorrência de
cerceamento de defesa decorrente da limitação do número de testemunhas a
cinco, conforme consignado pelo magistrado a quo:
" Observo que as Defesas dos réus arrolaram,
respectivamente, 13 e 10 testemunhas nas defesas escritas.
"A lei no 11.343/06 prevê em seu artigo 55,
parágrafo 1o o número máximo de 05 testemunhas.
"Assim, ainda que os nobres advogados tenham
arrolado no rol de testemunhas, também as de acusação, que passam a ser
comuns, determino sejam os advogados intimados a reduzirem para 05 o
número de testemunhas além das testemunhas comuns, a serem ouvidas, sob
pena de exclusão das excedentes pela ordem que foram arroladas" (fls.
405).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
18
Em cumprimento ao decidido, o acusado Norberto
apresentou novo rol mantendo as testemunhas arroladas em comum com a
acusação, além da indicação de outras cinco (fls. 457/458).
Sustenta a ilustrada defesa que foram arroladas dez
testemunhas, sendo cinco para cada fato delituoso, apontando prejuízo, eis
que as testemunhas Leonardo José Cavalhares dos Santos e Kelly Cristina
Antonillo seriam imprescindíveis para a elucidação dos fatos, na medida em
que Leonardo "vendia roupas para Norberto, e com certeza poderia trazer
para os autos elementos que corroborassem com sua versão, ou seja, de que
reside, e que no dia dos fatos estava na cidade de Taubaté. Kelly Cristina
Antonillo, a mesma coisa" (fls. 1556).
Ocorre que quando da apresentação do novo rol de
testemunhas, não houve demonstração pela Defesa de que maneira as
testemunhas que não seriam ouvidas poderiam influir de forma decisiva no
desfecho da ação penal.
O argumento supracitado foi retirado das razões de
apelação.
Além
disso,
extrai-se
da
defesa
preliminar
apresentada por Norberto (fls. 377/380) que as testemunhas de defesa
supracitadas foram arroladas em relação ao fato delituoso previsto no artigo
35 da Lei 11.343/06, do qual ele se viu absolvido.
Consigne-se, por oportuno que, embora imputados
dois delitos aos acusados, o contexto fático era um só, razão pela qual a
limitação se fez necessária. Nessa quadra, entende-se que "conquanto a
exordial acusatória impute aos recorrentes a suposta prática de dois delitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
19
verifica-se a ocorrência de apenas um contexto fático, não havendo
qualquer peculiaridade que justifique a pretendida extrapolação do número
de testemunhas, razão pela qual a limitação conforme o disposto no 401 do
CPP encontra-se em observância aos postulados da razoabilidade,
proporcionalidade e razoável duração do processo (precedentes)"(STJ,
RHC 45061/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, Dje 1o/09/2015).
Outrossim, caso a ilustrada defesa trouxesse
argumentos relevantes, o magistrado a quo poderia, inclusive, ouvi-las na
qualidade de testemunhas do Juízo, nos termos do art. 209 do CPP, caso
houvesse sido demonstrada a necessidade de suas oitivas.
Conforme salientado na r. sentença apelada, o artigo
55, § 1o, da Lei 11.343/06 prevê o número máximo de cinco testemunhas e,
além disso, se os depoimentos das testemunhas excedentes fossem realmente
relevantes, poderia a defesa ter juntado aos autos suas declarações, o que não
fez, presumindo-se que não eram essenciais ao esclarecimento dos fatos.
No ponto, oportuno consignar que a Defesa de
Norberto desistiu da oitiva das testemunhas Grace da Silva Freire e João
Bosco da Silva Freire, conforme se observa da petição acostada às fls. 1035,
pugnando pela juntada da declaração da Sr.a Grace (fls. 1036), procedimento
este que também poderia ter sido adotado em relação às testemunhas
Leonardo e Kelly, ou mesmo poderia ter requerido a substituição daquelas
por estas, quedando-se, todavia, inerte.
Assim, como se vê, resta evidente que não deve
prosperar a alegação de cerceamento de defesa, em razão de Norberto não ter
demonstrado a relevância ou prejuízo pelo não deferimento da oitiva das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
20
aludidas testemunhas.
Desta feita, dispõe o artigo 566 do Código de
Processo Penal que não se declarará a nulidade de ato processual que não
houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
Ressalte-se, ainda, que a Defesa, em nenhum
momento demonstraram a ocorrência de prejuízo e sem prejuízo não se
declaram nulidade, princípio insculpido no artigo 563 do Código de
Processo Penal, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief.
De outro lado, aponta malferição ao artigo 210,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, calcada na inobservância da
incomunicabilidade entre os policiais militares que iriam depor em
audiência.
Aludido dispositivo legal assim dispõe: "As
testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não
saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las
das penas cominadas ao falso testemunho. Parágrafo único. Antes do início
da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços
separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas".
Conforme se extrai do termo de audiência realizada
no dia 15 de agosto de 2016, estavam presentes ao ato os policiais militares
Fábio Donizeti Pultz e João Augusto Brandão (fls. 479/480).
Segundo se depreende de seus depoimentos, não há
qualquer indício de combinação ou outra espécie de conluio entre eles.
O mero contato entre eles não tem o condão, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
21
só, de comprometer a prova oral, mormente porque, cada qual, reportou-se
ao teor de seus depoimentos colhidos na fase policial, não se vislumbrando
tivessem eles combinado qualquer versão no intuito de prejudicar os
acusados.
Nesse sentido.
"PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. LEI
N.o
11.464/07.
IMPOSIÇÃO
DO
MEIO
MAIS
GRAVOSO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA. I. A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas,
disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da
efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado. II.
Na hipótese, a impetração não logrou êxito em demonstrar em qual medida
esta circunstância teria influenciado na condenação imposta. III. É cediço
que na seara dos princípios processuais referentes às nulidades, cabe à
parte que alega eventual vício na produção da prova demonstrar o seu
prejuízo, na forma do brocardo pas de nulite sans grief. IV. A fixação do
regime inicial fechado é a regra que incide nos delitos hediondos ou
equiparados cometidos após a a vigência da Lei n.o 11.464/07, a qual deu
nova redação ao art. 2o, § 2o, da Lei n.o 8.072/90. V. Ordem denegada, nos
termos do voto do relator." (STJ, HC 166.719/SP, Rel. Min. Gilson Dipp,
Quinta Turma, DJe 11/05/2011).
A questão foi bem elucidada pelo douto magistrado
sentenciante, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
22
"Alegam que os policiais militares inquiridos no dia
15/08/2016, estavam conversando entre si, no saguão do fórum, antes da
audiência, falando a respeito da audiência que seria realizada,
especificamente em relação ao corréu Norberto, demonstrando indignação
pelo fato dele não estar preso e a Defesa concluiu que os policiais estariam
combinando versões entre si para prejudicarem os acusados.
"Entendo que o fato ocorrido no saguão do fórum
envolvendo os policiais militares testemunhas e os advogados de defesa foi
consignado em audiência e inclusive foi inquirida uma funcionária do Fórum
a pedido do Ministério Público, Sra. LUCILENE MARGARETE SOUZA
GOUVÊA, que relatou os fatos presenciados por ela, no saguão, antes da
audiência, envolvendo os advogados e os policiais militares que aguardavam
a audiência, sendo certo que a testemunha relatou, em síntese, que os
advogados é que foram agressivos e desrespeitosos em relação aos policiais
militares que aguardavam a audiência e no seu entendimento os policiais não
fizeram nada de anormal que justificasse aquela reação dos advogados. Não
se sabe ao certo sobre o que os policiais conversavam, mas quando foram
inquiridos relataram o ocorrido, negando qualquer intenção de prejudicarem
os acusados ou mesmo de combinarem versões para prejudicarem os
acusados.
"Com isso, não vislumbro qualquer nulidade
processual, e muito menos prejuízo à defesa dos acusados, uma vez que os
policiais se restringiram a relatarem fatos que eles já haviam relatado na fase
do inquérito policial, não havendo qualquer mudança no teor dos
depoimentos que indicasse qualquer intenção de prejudicar os acusados" (fls.
1391/1392).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
23
Com efeito, não restou demonstrado pela Defesa,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, qualquer mácula
decorrente da comunicação entre os milicianos antes da audiência.
Na hipótese, não foram apontados de forma
objetiva, quais seriam os prejuízos experimentados pelos apelantes/apelados.
Portanto, ficam rejeitadas as preliminares arguidas
pelos acusados.
Passemos à análise do mérito recursal.

2. Consta da denúncia que, durante os meses de
janeiro e fevereiro de 2014, no município de Serrana e, ainda, na cidade e
Comarca de Ribeirão Preto, CLÁUDIA MARA ANTONILLO e
NORBERTO GODOY DE ANDRADE JÚNIOR estavam associados entre
si e a outras pessoas ainda não identificadas, para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, da Lei no
11.343/06.
Consta também que, no dia 29 de janeiro de 2014,
por volta das 22h00, na Rua José Roberto Bruno, altura do no 109, bairro
Planalto Verde, na Comarca de Ribeirão Preto, CLÁUDIA e NORBERTO,
em unidade de desígnios, transportavam para entrega a consumo de
terceiros, 39 (trinta e nove) tijolos da substância vulgarmente conhecida
como maconha, pesando 10.359,457 Kg, apreendidos e periciados, capaz de
determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Consta, por fim, que no dia 30 de janeiro de 2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
24
por volta das 15h10min, na Delegacia de Polícia de Jardinópolis, situada na
rua Américo Sales, 751, centro, Jardinópolis (BO fls. 35/38) e, também, no
dia 11 de fevereiro 2014, em horário incerto, na Delegacia de Investigações
sobre Entorpecentes (DISE), situada na rua Júlio Prestes, 109, Jardim
Sumaré, na cidade e Comarca de Ribeirão Preto (fls. 23/24), CLÁUDIA
provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que
sabia não se ter verificado.
Segundo o apurado, no dia 29 de janeiro de 2014,
na cidade de Ribeirão Preto, policiais militares realizavam patrulhamento
preventivo quando avistaram o automóvel Audi/A3, ano 2000, cor prata,
placas CZH-4523 Cravinhos/SP, ingressando no conjunto habitacional
Wilson Toni, ocasião em que o condutor, ao visualizar a viatura policial,
empreendeu fuga.
Durante a evasão, os policiais perderam contato
com o veículo Audi/A3, mas o localizaram posteriormente, abandonado, na
Rua José Roberto Bruno, altura do no 109, bairro Planalto Verde (BO fls.
12/13).
Realizada vistoria no automóvel, os policiais
localizaram e apreenderam no banco e assoalho traseiro, 39 (trinta e nove)
tijolos de maconha. No porta-luvas encontraram cartões de crédito em nome
do réu NORBERTO, além de uma correspondência do Banco Itaú, também
em seu nome, razão pela qual concentraram as investigações na identificação
dos proprietários do automóvel, que se apurou pertencer aos acusados (fls.
27 e 34).
No dia seguinte, em 30 de janeiro de 2014, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
25
CLÁUDIA compareceu à Delegacia de Polícia de Jardinópolis, ocasião em
que noticiou o hipotético roubo do automóvel Audi/A3, aduzindo que
ladravazes a haviam sequestrado e abandonado em um canavial naquela
cidade, onde ela teria passado a noite (BO no - fls. 35/38).
Em 11 de fevereiro de 2014, CLÁUDIA
compareceu à DISE de Ribeirão Preto, ocasião em que prestou declarações
sobre o suposto roubo do automóvel Audi/A3, tudo visando a eximir-se de
eventual responsabilidade, bem como a seu filho, NORBERTO, pelo
encontro da expressiva quantidade de drogas no veículo (Termo de
Declarações fls. 23/24).
No mesmo dia (11/02/2014), a autoridade policial
nomeou CLÁUDIA como depositária do veículo (fls. 25). Entretanto,
desrespeitando as obrigações de depositária de zelar pelo bem, CLÁUDIA, o
entregou novamente ao filho NORBERTO.
Paralelamente ao encontro e apreensão do referido
veículo com grande quantidade de maconha, policiais civis já investigavam
diversas notícias no sentido de que um automóvel Audi/A3, cor prata, placas
CZH-4523-Cravinhos/SP era responsável pela distribuição de drogas no
município de Serrana/SP (cf. termo de declarações fls. 141/142).

Apurou-se
também
o
envolvimento
de
NORBERTO com o tráfico de drogas, pois ele já havia sido preso em
flagrante delito por idêntica prática criminosa, em 07 de maio de 2012,
consoante se depreende do boletim de ocorrência de fls. 65/67 e documentos
de fls. 55/64.
Igualmente, os policiais da Delegacia de Polícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
26
Jardinópolis suspeitaram da versão ofertada pela acusada CLÁUDIA,
quando do registro da ocorrência do suposto roubo do automóvel Audi/A3,
pois seu estado físico (vestimentas e apresentação pessoal) não eram
condizentes com a de uma pessoa que havia passado a noite em um canavial
(fls. 84/89).
Em 27 de fevereiro de 2014, no município de
Serrana/SP, após delações anônimas, o acusado NORBERTO foi abordado
conduzindo o veículo Audi/A3, o mesmo anteriormente apreendido em
Ribeirão Preto com os 39 (trinta e nove) tijolos de maconha da data de
29/01/2014 (BO fls. 12/13). Na ocasião, durante vistoria na residência do
réu, os policiais apreenderam uma balança de precisão, um rolo de plástico
filme, diversos microtubos plásticos, comumente utilizados para o
armazenamento de drogas, além de duas porções de maconha (cf. BO fls.
68/70).
Constatou-se, também, que a ré CLÁUDIA,
depositária do veículo Audi/A3 (flS. 25), no mês de junho de 2014,
desrespeitando as obrigações de depositária, vendeu o aludido automóvel
para Daniel Pereira da Silva, razão pela qual foi necessário solicitar a
apreensão do bem (fls. 122), o qual, entretanto, foi localizado depenado,
conforme relatório no 700/2014 (fls. 123/124).
Não bastassem os fatos acima indicados, inúmeras
incongruências entre os relatos firmados pelos acusados foram apuradas, do
que se depreende estavam associados para a prática dos delitos de tráfico de
drogas.
Tanto assim, que CLÁUDIA comunicou falsamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
27
o roubo do automóvel Audi/A3, a fim de que não recaísse sobre ela e seu
filho a imputação pelo encontro dos 39 (trinta e nove) tijolos de maconha no
interior do veículo.
Ademais, a ré negou que o réu NORBERTO tivesse
envolvimento com o tráfico de drogas e, ainda, relatou que ele residia na
cidade de Taubaté, informações falsas, pois em 2012 o réu já havia sido
preso por idêntica prática criminosa e, além disso, não residia com o genitor
em Taubaté, mas sim em Serrana (cf. BO fls. 65/67 e 68/70).
Os réus, em todas as oportunidades em que foram
abordados pelas autoridades policiais, informaram endereços diversos,
visando não serem localizados em suas efetivas residências (cf. relatórios de
fls. 136 e 168/175).
A apreensão do veículo Audi/A3 se deu em
logradouro nas proximidades do imóvel que se apurou ser a residência dos
réus (fls. 167 do expediente físico).
A traficância ilícita de drogas e a associação para o
tráfico,
portanto,
restaram
demonstradas
pelas
diversas
delações
encaminhadas para a Polícia Civil, inclusive com indicações do automóvel
Audi/A3, cor prata, placas CZH-4523 Cravinhos/SP, pela apreensão do
aludido veículo com expressiva quantidade de droga (39 tijolos de
maconha), pelo registro da falsa comunicação do roubo do automóvel
Audi/A3, pela vistoria realizada na residência do réu, na cidade de Serrana,
ocasião em que os policiais localizaram e apreenderam uma balança de
precisão, um rolo de plástico filme, diversas cápsulas "eppendorf", além de
porções de maconha, por fim, pelas inúmeras diligências realizadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
28
Judiciária, materializadas nos relatórios de investigação de fls. 168/175.
A denúncia foi oferecida em 09 de maio de 2016
(fls. 02/08).
Por decisão proferida em 11 de maio de 2016, foi
determinada a notificação dos acusados, bem como decretada a prisão
preventiva de ambos (fls. 194/195).
Os mandados de prisão foram cumpridos em 12 de
maio de 2016 (fls. 235/236 e 237/238).
Devidamente notificados, as r. Defesas ofertaram
defesa prévia (fls. 377/380 e 388/390), sendo a denúncia recebida em 04 de
julho de 2016 (fls. 397).
Os acusados tiveram suas prisões preventivas
revogadas, expedindo-se alvarás de soltura em 18 de julho de 2016 (fls.
445/447).
A r. sentença foi publicada aos 24 de outubro de
2018 (fl. 1438).

A materialidade do tráfico ilícito de drogas está
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/13); auto de exibição e
apreensão (fls. 14/16); fotografias da droga apreendida (fls. 17/19); laudo
químico toxicológico (fls. 21); guia de remessa dos objetos apreendidos no
porta-luvas do veículo em nome do acusado Norberto (fls. 444), bem como a
prova oral produzida nos autos.
A autoria também é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
29

Interrogado em Juízo, o acusado Norberto negou a
prática dos crimes. Alegou que não se encontrava na cidade de Ribeirão
Preto na data dos fatos. Disse que reside na cidade de Taubaté/SP desde o
ano de 2012. Negou a propriedade do automóvel Audi, afirmando que o
veículo pertence à sua genitora. Indagado, respondeu que nunca residiu na
cidade de Serrana/SP, e que já foi preso duas vezes, uma vez em Ribeirão
Preto, no ano de 2012 e a outra em 2014, na cidade de Serrana. Disse que
conhece os policiais Foca, Augusto e João Augusto Brandão, sendo que este
último foi o autor da sua prisão por porte de drogas, alegando que o mesmo
se trata de um "chefe de uma organização criminosa". Informou que após ser
preso por tal policial, "nunca mais teve paz", e que ambos os policiais que o
prenderam, tanto o Brandão, quanto o policial de Serrana são amigos. Na
audiência do dia 07 de junho de 2017, relatou que esteve presente no Fórum
e que apenas não entrou na sala de audiências, por ter visto o policial Foca
falando ao celular, o que o intimidou, fazendo com que fosse embora,
informando que sua família já havia sofrido muito, sendo que seu tio levou
cinco tiros e sua mãe foi extorquida. Por fim, admitiu o seu envolvimento
em outro processo no Estado de Minas Gerais, na cidade de Alfenas, onde
foi a uma festa universitária com outra "namoradinha", e um rapaz que
estava próximo "passou a mão" nela, o que fez com que o interrogando se
envolvesse em uma confusão, porém o mesmo indivíduo passou a dizer que
o réu havia furtado um cordão de ouro dele (sistema audiovisual).
A acusada Cláudia, interrogada em juízo, informou
que já foi processada criminalmente, e que trabalha no "Corassol - Casa
Caio" há mais de quinze anos. Disse que foi vítima de um sequestro quando
estava saindo da casa de sua prima, oportunidade em que foi abordada por
duas pessoas armadas. Alegou que passou para o banco de trás do carro, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
30
vendada, teve os braços amarrados com uma fita preta e depois foi deixada
em um canavial, onde permaneceu até o dia seguinte. Disse que perdeu os
sentidos, estava descalça e com as mãos amarradas. Andou até a pista onde
foi socorrida por um senhor de motocicleta, que acionou a Polícia. Passou
uma caminhonete e o motorista, com um estilete, conseguiu cortar a corda.
Logo após, a viatura chegou e foi levada para o Pronto Socorro em
Jardinópolis. Na sequência, foi levada à delegacia. Narrou que o roubo
ocorreu por volta de 20h, sendo deixada no canavial por volta de 20h30min.
Questionada, alegou que no dia do ocorrido, Norberto, seu filho, estava na
cidade de Taubaté. Informou que o automóvel Audi era de sua propriedade,
que pagou cerca de 20 mil reais, em dinheiro, mas não se recordava a data.
Declarou que Norberto já utilizou seu carro, assim como várias outras
pessoas. Questionada, afirmou que, dias após o ocorrido, emprestou o
veículo Audi para Norberto. Indagada, confirmou que vendeu o veículo,
mesmo ciente que este lhe foi entregue a título de depósito. Alegou que
vendeu o automóvel porque foi extorquida pelos policiais, e que a extorsão
ocorreu no mesmo dia que ela recebeu o veículo, no ano de 2014. Dez dias
após o sequestro, a DISE procurou a interroganda informando que haviam
encontrado o veículo da depoente com muitos entorpecentes e que a partir
daquele momento, passou a sofrer ameaças e extorsões. Disse que conhece o
policial Foca e outros pelo fato de relacionamento anterior com o policial
civil Silvito. Após retirar o veículo, no mesmo dia, foi extorquida pelos
policiais Foca, Augusto e Henrique no valor de R$ 30.000,00, e com medo
de sofrer mais, vendeu o automóvel para um "garagista", de prenome
"Lucrécio". Informou que seu filho Norberto, era usuário de maconha,
chegando a utilizar "meio quilo" de entorpecentes por semana. Por fim,
informou que já possuiu diversos carros, de diversas marcas (sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
31
audiovisual).
Em Juízo, o investigador de polícia Augusto Cesar
V. Marques relatou que no início do ano de 2014 a Polícia Militar perseguiu
um veículo Audi A3 e localizou este automóvel abandonado no bairro
Planalto Verde com entorpecentes no interior. A PM perdeu este veículo de
vista durante a perseguição, mas o encontrou com 39 tijolos de maconha,
além de cartão bancário e documentos em nome de NORBERTO. No dia
seguinte ao encontro do veículo, CLÁUDIA, que é genitora de
NORBERTO, fez um boletim de ocorrência dizendo que havia sido vítima
de um roubo/sequestro relâmpago e havia sido abandonada em um canavial
na Cidade de Jardinópolis. Disse que foi solicitado pelo delegado de
Jardinópolis uma investigação acerca deste fato, pois para ele, CLÁUDIA
fez um Boletim de Ocorrência para se eximir dos fatos, visto que
possivelmente ela estaria em posse do veículo. Iniciada a investigações,
deparou-se com uma série de inconsistências nas declarações de CLÁUDIA.
Em fevereiro de 2015 conseguiu uma prova substancial a respeito da
participação de CLÁUDIA e de NORBERTO, pois em novembro de 2014
foi localizado um carro roubado no interior da residência de CLÁUDIA,
neste veículo tinha um endereço que distava apenas 50 metros do local onde
o Audi foi encontrado abandonado com drogas. Afirmou que a ré sempre
ocultou este endereço em todas as vezes que ela foi ouvida. Nas três
oportunidades que foram colhidas suas declarações, uma vez em
Jardinópolis e outras duas na DISE, ela alegou que residia no bairro
Quintino Facci II. De posse desta informação, iniciou uma investigação e
chegou a conclusão que a ré já residia no bairro Planalto Verde na ocasião
dos fatos. Explicou que CLÁUDIA alegava que residia no bairro Quintino
II, na rua Pio Antunes Figueiredo, no 480, o qual consta do Boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
32
Ocorrência realizado por ela em Jardinópolis e nas duas oitivas dela na
DISE. Disse que o veículo Audi estava registrado em nome de outra pessoa,
mas CLÁUDIA afirmou ser a proprietária. Tal automóvel foi apreendido no
dia 29 de janeiro de 2014, mas como naquele momento ainda não se tinha
elementos para assegurar que ela era responsável pelo tráfico de drogas e
como a Polícia Civil não tinha pátio na época, este veículo foi depositado à
ré. Contudo, logo após receber o veículo, CLÁUDIA o cedeu para
NORBERTO. O réu, por sua vez, estava em Serrana e lá foi visto várias
vezes. Cerca de um mês após, NORBERTO foi preso em Serrana por tráfico
de entorpecentes. Disse que durante a abordagem nada foi localizado no
interior no Audi, entretanto em revista no interior do imóvel de
NORBERTO, foram apreendidas drogas. Afirmou que o réu estava com o
veículo Audi no dia em que foi preso (27/02/14). Realizadas diligências no
endereço em que CLÁUDIA alegava residir no Bairro Quintino Facci II,
encontraram a Sra. Diana de Lurdes Campos que afirmou residir naquele
endereço desde a fundação do bairro, ou seja, há 40 anos, sendo que não
conhecia CLÁUDIA como moradora daquele endereço. Disse que consta do
relatório policial fotografias de CLÁUDIA residindo na Rua Gervásio
Aparecido Baraldi, situada no bairro Planalto Verde, inclusive com os
veículos Audi e VW Polo na garagem. Afirmou que esta fotografia foi tirada
após a localização do automóvel roubado dentro da garagem. Logo após
CLÁUDIA ser localizada neste endereço, ela se mudou. Afirmou que a ré
ocultava este endereço. Apuraram fragilidade no depoimento prestado por
CLÁUDIA em relação ao nexo temporal alegado por ela na noite em que
afirmou ter sido sequestrada. Segundo CLÁUDIA, ela estava trafegando
pelo bairro do Simione, por volta de 20h30min, quando foi abordada por
duas pessoas a pé, e eles entraram no carro, trafegaram com ela por cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
33
30 minutos, a levaram até um canavial em Jardinópolis, onde a deixaram e,
depois, voltaram para Ribeirão Preto. Foram até um endereço desconhecido,
carregaram o veículo com 39 tijolos de drogas e depois foram até o
condomínio Wilson Tony e, quando estavam deixando aquele local,
avistaram a viatura da Polícia Militar, empreenderam fuga, sendo que às 22
horas o carro foi encontrado abandonado. Portanto, seria impossível ocorrer
todos estes eventos em mais ou menos 1 hora. Declarou que os Policiais
Militares que encontraram CLÁUDIA foram ouvidos em Jardinópolis e,
desde o momento em que eles encontraram a ré, já estranharam a situação.
Disse que a ré fez boletim de ocorrência por volta das 13h e alegou ter sido
abandona por cerca das 21h do dia anterior, portanto achou estranho que ela
tivesse demorado tanto para procurar ajuda. Segundo o depoente, o normal
seria que assim que saísse os primeiros raios de sol, logo pela manhã, ela
deveria ter pedido ajuda e não esperar até o início da tarde. Disse que a
historia foi criada por cerca de 13h. Afirmou que os Policiais que a
localizaram, quando ouvidos em Jardinópolis, já disseram que CLÁUDIA
não apresentava sinais de quem tivesse permanecido a noite inteira em um
canavial, pois ela estava bem vestida, o cabelo não estava sujo. Esclareceu
que após localizarem a residência que CLÁUDIA morava, iniciaram
diligências para constatar quanto tempo ela residia no imóvel situado no
bairro Planalto Verde. Descobriram que o imóvel estava registrado no nome
do irmão da ré, o Silvio Aparecido Martins. Realizadas diligências junto ao
cartório de imóveis e Prefeitura, constataram que a matrícula estava passada
com data posterior ao encontro do carro, então, por ora, não podiam ligar o
imóvel ao carro. No entanto, disse que é muito comum quando alguém
vende um imóvel dar a posse do mesmo ao adquirente, mas só passar a
matrícula quando o imóvel está quitado. Por conta disso, começaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
34
diligenciar os antigos proprietários do imóvel, sendo que o penúltimo
proprietário era o dono de uma lanchonete e o último proprietário um
empresário dono de uma fábrica de vassoura. Conversou com o último
proprietário, o qual apresentou a data que ele deu a chave do imóvel ao
irmão da ré, e esta data é anterior ao encontro do carro. Portanto,
descobriram que o imóvel já estava na posse deles na época do ocorrido.
Salientou, ainda, que o antigo dono do imóvel contou que uma vez voltou à
residência para buscar uma bicicleta que havia deixado no local, sendo que
encontrou na casa a ré ou Thaisa, esposa de NORBERTO, comprovando,
assim, que o imóvel já estava na posse deles. Explicou que o imóvel foi
comprado por "Maurinho", sendo que ele, no ato de transferência da
matrícula do imóvel, disse que já o havia vendido e então pediu que a
matrícula fosse transferida diretamente para o nome do Silvio Aparecido
Martins, que após, cedeu o imóvel à sua irmã CLÁUDIA. Declarou que
NORBERTO alegou que residia na cidade de Taubaté na época dos fatos,
informação inverídica, pois quando o réu foi preso em 2015, pelo furto de
uma bicicleta, informou na ocasião que residia em um endereço em Ribeirão
Preto, o qual, anteriormente, CLÁUDIA disse que já não residia acerca de
dois meses (desde dezembro de 2013). Narrou que o tempo todo CLÁUDIA
e NORBERTO tentaram ocultar o verdadeiro endereço deles. Em novembro
de 2014 foi encontrado um veículo roubado no imóvel de CLÁUDIA.
Naquela ocasião, CLÁUDIA alegou que o veículo não era dela, sendo que
um amigo dela havia pedido para deixar o carro na garagem porque estava
sem combustível. Todavia, os PMs foram até o veículo e constaram que o
mesmo tinha cerca de 1/3 de combustível no tanque e que logo após chegou
um menor de idade que assumiu a posse do veículo. Naquela ocasião o
adolescente afirmou que o carro não era dele, mas como tinha uma dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
35
com uma pessoa, a qual se negou a dizer o nome, assumiria o veículo em
troca daquela dívida. Afirmou que o adolescente admitiu que foi ameaçado e
coagido a assumir a posse do veículo. Indagado pela defesa, confirmou que a
ré morava no imóvel na época dos fatos e que ela mentiu em todos os seus
depoimentos prestados. Afirmou que a ré vendeu o veículo, que era fiel
depositária, mesmo ciente de que não poderia e que a ré inicialmente, culpou
o novo proprietário do veículo por depenar o veículo, sendo que,
posteriormente, mudou a versão e admitiu que ela mesmo havia retirado
algumas peças. Declarou que a ré tentou ocultar o endereço de sua residência
no bairro Planalto Verde, sendo que o carro foi encontrado a cerca de 50
metros deste local e com as portas abertas. Questionado, respondeu que
NORBERTO alegou estar residindo em Taubaté, mas, logo após os fatos, foi
preso em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Serrana, sendo que
segundo a investigação, o réu residia em Serrana e era visto constantemente
por lá. Questionado, respondeu que a investigação chegou à conclusão que
os documentos de NORBERTO (cartão bancário e correspondência)
estavam dentro do veículo Audi e que a CLÁUDIA fez um BO para proteger
NORBERTO e que eles estavam ocultando o endereço. Encontraram
também um comprovante de residência no nome da esposa de NORBERTO.
Por derradeiro, relatou que tentaram diversas vezes intimar NORBERTO
para prestar declarações, mas ele não colaborou (sistema audiovisual).
O policial militar Fábio Donizeti Pultz, em Juízo,
narrou que prendeu o réu NORBERTO na cidade de Serrana, ocasião em
que foram apreendidos micro tubos de cocaína vazios (cerca de 3 mil),
maconha, balança de precisão e demais apetrechos. Na ocasião o réu estava
com um automóvel Audi. Disse que NORBERTO assumiu a propriedade das
drogas, bem como sua destinação ao comércio ilícito. Narrou que receberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
36
uma denúncia anônima, acerca de um indivíduo que havia mudado para um
edifício na cidade de Serrana, onde estaria vendendo drogas, e possuía um
automóvel Audi, com placas de Cravinhos. Na posse destas informações,
realizaram patrulhamento, e conseguiram abordá-lo no interior do
"Supermercado Dia". Realizadas buscas no interior da residência,
localizaram as drogas no imóvel. Com a prisão de NORBERTO, o
automóvel Audi foi apreendido e liberado para CLÁUDIA, sua genitora. Na
ocasião, NORBERTO foi preso na companhia de sua namorada. Por
derradeiro, afirmou que NORBERTO era pessoa responsável pela
distribuição de drogas na cidade de Serrana, sendo que, após a sua prisão,
diminuiu em muito os usuários naquela cidade (sistema audiovisual).
Em Juízo, o policial militar João Augusto Brandão
relatou que no dia do ocorrido uma viatura da Polícia Militar acompanhou o
veículo Audi, sendo este automóvel abandonado com drogas no interior. No
dia seguinte, os policiais tiveram conhecimento de que na cidade de
Jardinópolis, a proprietária do veículo, a corré CLÁUDIA, fez um boletim
de ocorrência noticiando o roubo do seu veículo. Na ocasião, a ré mentiu seu
endereço, dizendo que morava no bairro Quintino II, sendo que na verdade
ela morava no bairro Planalto Verde, próximo do local onde o carro foi
abandonado. Naquela oportunidade a ré alegou na delegacia que não fez o
boletim de ocorrência antes porque foi abandonada pelos sequestradores no
canavial, contudo não ostentava vestimentas sujas ou picadas de inseto, o
que causou estranheza. Esclareceu que o motorista da viatura que fez o
acompanhamento afirmou que havia um casal no veículo Audi, mas eles
conseguiram fugir. Afirmou que já havia detido o corréu NORBERTO em
outra oportunidade por tráfico de drogas, na qual ele estava com 77 porções
de maconha. Afirmou que o réu também foi preso na Cidade de Serrana no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
37
ano de 2014, novamente por tráfico de entorpecentes (sistema audiovisual).
Em Juízo, o policial militar Nilton César de Paula
Silva relatou que estavam em serviço e foram acionados via 190 para
comparecerem na vicinal, sentido rodovia Candido Portinari. No local
visualizou a ré CLÁUDIA, que alegou que havia sido sequestrada na cidade
de Ribeirão Preto e levada para Jardinópolis, tendo passado a noite amarrada
em um canavial. Declarou que a ré não soube explicar o local exato onde foi
deixada no canavial e a conduziu para a delegacia de Jardinópolis. Afirmou
que CLÁUDIA não aparentava ter sido vítima de sequestro, pois quando foi
atendida pelo médico em Jardinópolis ela fingia que estava desmaiada, mas
os médicos a todo o momento afirmavam que ela estava normal. Disse que o
veículo de CLÁUDIA havia sido acompanhado por uma viatura da Polícia
Militar, sendo abandonado com grande quantidade de drogas. Salientou que
a forma como CLÁUDIA estava vestida não indicava que ela tivesse
passado uma noite no meio do canavial e fugiu totalmente às características
de uma vítima de sequestro. Afirmou que ela ostentava boa fisionomia,
estava com o cabelo arrumado e bem vestida (sistema audiovisual).
O policial militar Ricardo Alessandro foi ouvido em
juízo, narrou que também foi acionado para atender uma vítima de sequestro
no canavial. Chegando no local, depararam-se com a ré próxima à vicinal, na
rodovia Cândido Portinari. Disse que ela se encontrava no acostamento,
sentada no chão. Informou que a ré foi encaminhada ao Pronto Socorro e, na
sequência foi levada para a delegacia. Declarou que a ré alegou ter sido
vítima de roubo em Ribeirão Preto, sendo que dois homens armados a teriam
colocado no carro, vedaram seus olhos e a deixaram amarrada no meio do
canavial. No dia seguinte pela manhã, a ré disse que andou até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
38
acostamento onde encontrou uma pessoa que a ajudou a se desamarrar.
Narrou que na delegacia ficaram sabendo que o veículo de CLÁUDIA foi
apreendido na noite anterior, na cidade de Ribeirão Preto, com uma grande
quantidade de drogas, sendo que provavelmente o seu filho NORBERTO
estava envolvido. Indagaram CLÁUDIA a respeito, mas ela negou qualquer
envolvimento. Perguntado, confirmou sua versão dada em solo policial,
reiterando que CLÁUDIA não apresentava característica de alguém que
havia passado a noite amarrada em um canavial, pois não ostentava marcas
de quem andou no meio da cana alta, como cortes, arranhões, sujeira de terra
e etc.. Afirmou que os sinais que ela possuía nas mãos não eram compatíveis
com as marcas de alguém que ficou a noite toda amarrada, além disso, não
encontraram corda ou a venda (sistema audiovisual).
A testemunha do juízo Lucilene Margarete foi
ouvida em juízo e relatou que os advogados de defesa chamaram a atenção
dos policiais militares a respeito da audiência que seria realizada. Disse que
os advogados "partiram para cima dos PM's", os pressionaram e os deixaram
constrangidos. Afirmou que os advogados foram desrespeitosos com os
PM's e que os policiais não fizeram nada, não tiveram qualquer reação,
sequer uma palavra falaram. Salientou que os advogados dos réus foram mal-
educados, pois cobraram da depoente uma providência que não cabia a ela.
Explicou que não existe espaço físico disponível para separar as
testemunhas. Declarou que não ouviu o assunto sobre o que os policiais
estavam conversando, mas que não existe qualquer indicativo de que seria a
respeito da audiência. Disse que os policiais ficaram surpresos e desarmados
com a abordagem dos advogados (sistema audiovisual).
A testemunha Marina Mazarin Escobar, arrolada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
39
pela defesa da corré CLÁUDIA, afirmou que telefonaram na sua casa, por
volta da hora do almoço, avisando que CLÁUDIA estava em uma pista
chorando, que era para avisar o irmão dela (sistema audiovisual).
A testemunha Tamires Cristina, arrolada pela defesa
do acusado NORBERTO, disse ser prima do referido acusado, e que nada
sabia a respeito dos fatos narrados na denúncia e que o réu reside na cidade
de Taubaté, mas não sabe precisar há quanto tempo (sistema audiovisual).
A prova produzida nos autos é robusta para
fundamentar a manutenção do decreto condenatório em relação ao crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em desfavor do acusado
Norberto, mas não em relação à corré Cláudia, senão vejamos.
Apesar de Norberto ter negado a prática delituosa,
como geralmente acontece nos crimes de tráfico, afirmando que não estava
em Ribeirão Preto na data dos fatos e que residia em Taubaté, não pode
sobrepor à prova oral e documental, principalmente quando a Defesa não fez
qualquer prova capaz de desconstituir a veracidade desses depoimentos.
Aliás, as alegações de Norberto ficaram divorciadas
da prova amealhada aos autos.
Como visto alhures, no dia 29 de janeiro de 2014,
por volta de 22h, na Comarca de Ribeirão Preto, o veículo Audi A3, cor
prata, placas CZH-4523 foi visto por policiais militares em patrulhamento de
rotina ingressando no Conjunto Habitacional Wilson Toni e, ao avistar a
aproximação da viatura, o veículo empreendeu fuga, sendo perseguido por
várias ruas do bairro Planalto Verte, de modo que os policiais acabaram por
perdê-lo de vista, pois estava em alta velocidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
40
Logo em seguida, o veículo foi localizado já
abandonado na rua José Roberto Bruno, 109, Planalto Verde, ocasião em
que os policiais localizaram no banco e assoalho traseiros 39 tijolos de
maconha, com pouco mais de 10 kg, além de um cartão de crédito e
correspondência, ambos do Banco Itaú, em nome de Norberto de Godoy de
Andrade Júnior, localizados no porta-luvas do automóvel.
Embora naquele momento o condutor do veículo
não tivesse sido identificado, o local em que foi abandonado é muito
próximo do imóvel em que a ré Cláudia, proprietária do automóvel, de fato
residia, qual seja, rua Gervásio Aparecido Baraldi, 275, Planalto Verde.
Durante seu interrogatório Claudia negou residir no
referido endereço à época dos fatos, todavia, sua versão se encontra em
contradição com a prova amealhada aos autos, mormente o depoimento do
policial Augusto César, o qual relatou que em contato com o antigo
proprietário daquele imóvel, constatou que, embora a transferência da
matrícula do imóvel tivesse sido realizada em data posterior, as chaves do
imóvel já estavam em poder do irmão da ré, sendo esta data anterior ao
encontro do veículo. Acrescentou que o antigo proprietário do imóvel
também afirmou que, ao retornar à residência para buscar alguns bens
pessoais, foi atendido pela ré ou por ou Thaisa, esposa do corréu Norberto o
que comprova que o imóvel já estava sendo utilizado pelos réus havia muito
tempo.
Inclusive Cláudia foi fotografada lavando a calçada
do aludido imóvel, com o veículo Audi A3 na garagem, conforme se verifica
às fls. 171.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
41
Ademais, o investigador Augusto César afirmou
que realizou diligências na rua Pio Antunes Figueiredo, 480, bairro Quintino
Facci II, em que Cláudia alegava residir, local onde se deparou com a Sr.a
Joana de Lurdes Campos, proprietária daquele imóvel desde a fundação do
bairro, há mais de quarenta anos, à qual afirmou não conhecer Claudia e que
ela nunca residiu naquele endereço.
De se observar que a Autoridade Policial
encaminhou uma carta de intimação em nome do réu Norberto pelo Correio
(Aviso de Recebimento - AR) constando referido endereço, que retornou ao
remetente mencionando ser o destinatário desconhecido (fls. 126).
A mesma informação é obtida pelo relatório de
investigação elaborado pelo policial civil Lucas Renato Luchetti (fls. 136),
dando conta que no endereço localizado na rua Pio Antunes de Figueiredo,
480, bairro Quintino Facci II, reside a Sr.a Joana de Lurdes Campos, que
reside no local há quarenta anos e desconhece Cláudia e Norberto,
corroborando a versão do policial Augusto César.
De seu turno, Norberto alegou que não se
encontrava na cidade de Ribeirão Preto no dia do ocorrido e que residia na
cidade de Taubaté desde 2012, todavia, sua alegação também é infirmada
pelo conjunto probatório.
Segundo se extrai do boletim de ocorrência no 3556,
lavrado pelo 2o DP de Ribeirão Preto em 07/05/2012, quando da prisão em
flagrante em Norberto pela imputação de tráfico de drogas, este informou
que residia na rua Joaquim da Silva, 145, Planalto Verde, na cidade de
Ribeirão Preto (fls. 65/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
42
Da mesma forma, quando da prisão em flagrante de
Norberto, também por suposta prática de tráfico, em 27/02/2014, ocasião em
que foi abordado conduzindo o mesmo veículo Audi A3, que lhe teria sido
entregue por sua mãe, que havia sido nomeada depositária fiel do bem em
11/02/2014 (fls. 113), ele declarou residir na rua Moacir Luiz Borin, 241, ap.
31, Centro, na cidade de Serrana (que dista aproximadamente 20
quilômetros de Ribeirão Preto), conforme boletim de ocorrência no
602/2014, lavrado pela Delegacia de Serrana (fls. 68/70).
O policial militar Fábio Donizeti Pultz narrou que
Norberto era o responsável pela distribuição de entorpecentes na cidade de
Serrana. Relatou que a partir de janeiro de 2014 passou a receber
informações de populares da cidade que davam conta de que uma pessoa
utilizando um veículo Audi A3, cor prata, placas CZH-4523-Cravinhos/SP,
estaria residindo naquele município, mais precisamente no bairro D. Camilo,
Edifício Caiana e estaria efetuando a distribuição de drogas na localidade,
tendo ele efetuado varias diligências para confirmar tais fatos, sempre
infrutíferas. Contudo, em 27/02/2014 conseguiu interceptar tal veículo, o
qual era conduzido pelo réu Norberto, tendo como companhia sua namorada
Taisa Amanda da Silva. Com eles nada encontraram, contudo, no imóvel
onde residiam, já informado nas denuncias anônimas, encontraram uma
balança de precisão, plástico filme, duas porções de maconha e centenas de
pinos plásticos vazios, sendo ele autuado em flagrante. Acrescentou também
que após a sua prisão, as apreensões de drogas diminuíram muito naquela
urbe.
Embora a documentação apresentada pela Defesa
evidencie certo vínculo de Norberto com a cidade de Taubaté, onde reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
43
seu genitor, não comprova efetivamente que ele estaria residindo naquela
localidade por ocasião dos fatos.
Título de eleitor apontando a cidade de Taubaté
como domicílio eleitoral desde 2008; documentos de produtos e serviços
adquiridos em nome de terceiros; fatura de cartão de crédito de abril e maio
de 2016 em nome de seu genitor; contrato de serviço ortodôntico de outubro
de 2013; consulta ao Serviço Central de Proteção ao Crédito em 08/01/14;
recibo de estacionamento datado de dezembro de 2013; registros em CTPS
(constando domicílio em Ribeirão Preto em 28/7/2009) nos anos de 2012 e
2013; recibos de pagamento de salário e contrato de trabalho com admissão
na loja de seu genitor em 1o/11/2013 e afastamento em 1o/05/2014 (embora
estivesse preso desde 27/02/2014) - fls. 270/305.
Ainda que ele tivesse colacionado demonstrativos
de pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de 2014, é certo que também
apresentou demonstrativos dos meses de março e abril do mesmo ano, com
os mesmos lançamentos dos meses anteriores, embora tivesse sido preso em
flagrante e estivesse encarcerado desde 27/02/2017, situação a indicar que
aludida documentação merece ser vista com reservas, mormente porque a
loja em que o acusado supostamente trabalhava pertencia a seu genitor.
Portanto, o vínculo por ele apresentado com a
cidade de Taubaté é muito tênue e, como visto, há nos autos provas
suficientes a demonstrar que ele residiu em Ribeirão Preto e Serrana entre os
anos de 2012 e 2014.
Além disso, causa estranheza o acusado Norberto
indicar vínculos com a cidade de Taubaté, no entanto, em todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
44
oportunidades em que fora preso, declarou residir em Ribeirão Preto ou
Serrana, bem demonstrando que ele falseou seu domicílio no intuito de se
livrar da imputação de tráfico.
Para por fim à controvérsia, há que se considerar
ainda que Norberto foi preso novamente em flagrante no dia 26/03/2015 na
rodovia marginal que da acesso à cidade de Serrana, pelo suposto furto de
uma bicicleta ocorrido na cidade de Cajuru, conforme BO no 819/2015,
lavrado pela Delegacia de Serrana, ocasião em que ele também informou
residir na R. Joaquim da Silva, 149, Planalto Verde, na cidade de Ribeirão
Preto (fls. 143/146), o que demonstra claramente que sua versão é mendaz.
De outro lado, os policiais esclareceram, sob o
crivo do contraditório, em detalhes e demonstrando segurança, que o veículo
Audi A3 foi abandonado com as drogas há aproximadamente 50 metros do
local em que Cláudia realmente residia, vez que mentiu ao dizer que morava
no bairro Quintino Facci, visando despistar a Polícia, quando na verdade
morava no bairro Planalto Verde.
No interior do automóvel os policiais encontraram
39 tijolos de maconha além de cartão bancário e respectiva correspondência
do Banco Itaú, ambos em nome do réu Norberto.
No ponto, oportuno consignar que a apreensão do
cartão e correspondência constam do boletim de ocorrência, objetos lacrados
sob no 0001773 (fls. 12/13); auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); e guia
de remessa, encaminhando aludidos objetos sob lacre no 0001773 ao Juízo,
onde se encontram depositados (fls. 444).
Além disso, a própria corré Cláudia declarou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
45
solo policial que no interior do veículo Audi A3 havia um cartão magnético
do Banco Itaú em nome de seu filho Norberto (fls. 23/24).
De se ressaltar que em solo policial a corré Claudia
declarou que Norberto não comparecia em Ribeirão Preto desde o Natal, e
que o cartão de crédito do Banco Itaú em nome de Norberto sequer havia
sido desbloqueado.
Ora, não há sentido em se manter um cartão de
crédito e respectiva correspondência da instituição bancária informando
como desbloqueá-lo no interior do veículo da ré para quando ele a fosse
visitar entregá-lo ao filho.
O cenário em questão indica que Norberto abriu a
correspondência da instituição bancária e colocou o cartão de crédito
juntamente com a respectiva correspondência no porta-luvas do automóvel e
quando da perseguição policial abandonou o veículo com a droga dentro e
esqueceu-se de retirar os objetos do porta luvas que estavam em seu nome,
dirigindo-se à casa de sua mãe nas proximidades, visando evitar a prisão em
flagrante.
Após a liberação do veículo para a corré Cláudia,
nomeada pela Autoridade Policial como fiel depositária do bem em
11/02/2014, o automóvel foi novamente entregue por ela a Norberto, que no
dia 27/02/2014 foi abordado e preso em flagrante na cidade de Serrana,
quando conduzia aludido veículo, demonstrando que embora o auto fosse de
propriedade de sua mãe, era Norberto quem o utilizava, mesmo porque,
como visto, havia cartão de crédito e correspondência em seu nome no porta-
luvas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
46
Dessa forma, restou evidente que na noite de
29/01/2014, quando Norberto transportava as drogas no veículo Audi A3 e
ingressava no Conjunto Habitacional Wilson Toni, situado em Ribeirão
Preto, ao visualizar a aproximação da viatura policial, se evadiu em alta
velocidade, buscando refúgio na casa de sua genitora, abandonando o auto
nas proximidades com a droga e a porta aberta.
Além disso, por ocasião destes fatos Norberto
residia em Serrana, na companhia de Taísa, cidade onde já era investigado
pelo envolvimento com a mercancia ilícita desde janeiro de 2014, inclusive
veio novamente a ser preso por tráfico na cidade de Ribeirão Preto em
07/11/2017.
No
ponto,
conforme
bem
consignado
pelo
magistrado a quo:
"Com efeito, NORBERTO veio a ser preso por
tráfico de drogas novamente em 07/11/2017, em Ribeirão Preto (fls.
1306/1312), processo n. 00027779-94.2017.8.26.0530, da 2a Vara Criminal,
e restou condenado em primeira instância, no dia 24/08/2018, à pena de 06
(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado, tendo a MM.a Juíza sentenciante anotado ao fixar a pena:
"Para NORBERTO, sem dúvida desfavoráveis as circunstâncias e
consequências do crime ante a expressiva quantidade e naturezas distintas
de drogas (8.148,10 gramas da droga conhecida como maconha, 1.874
comprimidos da droga conhecida como ECSTASY, 5.799 micropontos da
droga conhecida como LSD, além de outras substâncias entorpecentes e
psicotrópicas)" (fls. 1413).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
47
" Portanto, ainda que o corréu NORBERTO tenha
negado a prática do delito de tráfico de drogas, alegando que na data dos
fatos não se encontrava na cidade de Ribeirão Preto, e sim na cidade onde
reside, em Taubaté/SP, negando também a propriedade do veículo Audi
apreendido, acusando o policial João Augusto Brandão de ser "chefe de uma
organização criminosa", e afirmado que o mesmo e demais policiais
extorquiram a ele e sua família; e, ainda que a acusada CLÁUDIA, que é sua
mãe, tenha procurado inocentá-lo, alegando ter sido vítima de um sequestro,
quando estava na posse do veículo AUDI A3, dizendo ter sido sequestrada e
abandonada em um canavial, em Jardinópolis, com os braços amarrados,
onde permaneceu até o dia seguinte, quando foi localizada e socorrida,
afirmando que seu filho, o corréu NORBERTO, estava na cidade de Taubaté
na data dos fatos, e afirmado ainda que somente vendeu o veículo, mesmo
ciente que este lhe fora entregue a título de depósito, por ter sido extorquida
pelos policiais Foca, Augusto e Henrique, que exigiram o valor de R$
30.000,00, entendo que tais versões não merecem credibilidade, para o fim
de inocentar o corréu NORBERTO. Conforte exposto acima, as provas em
relação à coautoria e associação voltada ao tráfico em relação à corré
CLÁUDIA é frágil, mas a prova de autoria da posse das drogas em relação
ao corréu NORBERTO é robusta, por isso, autoriza a sua condenação, uma
vez que os policiais prestaram depoimentos seguros e coesos, afirmando que
o veículo em questão foi abandonado a cerca de 50 metros do imóvel em que
a corré CLÁUDIA de fato residia, situado no bairro Planalto Verde, na rua
Gervásio Aparecido Baraldi, 275, tendo o investigador Augusto César,
relatado que em contato com o antigo proprietário daquele imóvel, constatou
que, embora a transferência da matrícula do imóvel tivesse sido realizada em
data posterior, as chaves do imóvel já estavam em poder do irmão da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
48
sendo esta data anterior à localização do veículo. Acrescentou que o antigo
proprietário do imóvel também afirmou que, ao retornar à residência para
buscar alguns bens pessoais, foi atendido pela acusada CLÁUDIA ou por
Taisa, esposa de NORBERTO, o que comprova que o imóvel já estava
sendo utilizado pelos réus havia muito tempo. Além disso, CLÁUDIA foi
fotografada lavando a calçada daquele imóvel (fls. 171) e que, em diligência
ao endereço informado pela referida acusada como sendo sua residência, no
bairro Quintino Facci II, o investigador Augusto César se deparou com a
Sra. Diana de Lurdes Campos, que afirmou residir naquele endereço desde a
fundação do bairro, ou seja, há 40 anos, sendo que não conhecia a acusada
CLÁUDIA e que ela nunca residiu naquela residência. Some-se a isso o fato
de terem sido constatadas várias inconsistências nas declarações da corré
CLÁUDIA, com relação ao nexo temporal, uma vez que a acusada alegou
ter sido abordada por volta 20h30min, vendada, amarrada e que os
criminosos rodaram por meia hora até, finalmente, a abandonarem em um
canavial situado no Município de Jardinópolis. Porém, o veículo Audi foi
encontrado abandonado naquela mesma noite, por volta das 22 horas, no
bairro Planalto Verde, nesta Cidade, sendo que, durante este breve período
de tempo (após ela ser deixada no canavial - cerca de 1 hora), essas supostas
pessoas teriam se dirigido até um endereço desconhecido, onde carregaram o
veículo com 39 tijolos de maconha, depois foram até o Condomínio Wilson
Tony e, enquanto deixavam aquele local, avistaram o carro da Polícia
Militar, empreenderam fuga até finalmente abandonarem o automóvel,
próximo, "coincidentemente", da residência da ré. Assim, analisando o
tempo, a logística e distâncias percorridas entre tais lugares, seria impossível
que os pretensos criminosos pudessem realizar tantas tarefas em tão pouco
tempo. Além da questão temporal, existem outras inconsistências na versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
49
da ré, pois não é crível que uma pessoa que foi abandonada em um canavial
por volta de 21 horas somente sair para procurar ajuda no dia seguinte, por
volta de 13 horas, além do fato dos policiais militares Nilton e Ricardo,
terem afirmado que o estado físico da ré, no momento do atendimento feito a
ela, suas vestimentas e apresentação pessoal, não eram condizentes com a de
uma pessoa que havia passado a noite sozinha em um canavial, uma vez que
CLÁUDIA ostentava roupas limpas, cabelo arrumado, não tinha arranhões
ou picadas de insetos pelo corpo, e as pequenas marcas que tinha nos braços
eram incompatíveis com as marcas de alguém que esteve amarrada por mais
de doze horas, aliado ainda ao fato da suposta "fita preta" e venda não terem
sido localizadas. Além disso, o policial militar Nilton narrou que, na ocasião
em que CLÁUDIA passou por atendimento médico no Pronto Socorro de
Jardinópolis, ela fingiu estar desmaiada, contudo, os médicos, a todo o
momento, afirmavam que ela estava bem, em clara demonstração de que
estava fingindo. Com relação à alegação do corréu NORBERTO, de que
residia na cidade de Taubaté na época dos fatos, verifica-se que o mesmo
não apresentou comprovação alguma que confirmasse referida alegação,
além disso, observo que existem nos autos provas que o contradizem, uma
vez que no ano de 2012 ele fora preso em Ribeirão Preto por tráfico de
entorpecentes (em 08/05/2012 -RDO 3556/12) e no dia 27/02/2014 (RDO
602/14) foi novamente preso por tráfico de entorpecentes na cidade de
Serrana, apenas alguns dias depois dos fatos noticiados nestes autos, sendo
aprendido em sua posse o mesmo automóvel Audi/A3, de propriedade da
corré CLÁUDIA, conforme narrado pelo Policial Militar Fábio Donizeti, o
qual relatou ainda que NORBERTO era o responsável pela distribuição de
entorpecentes na cidade de Serrana e, para tanto utilizava-se de um
automóvel Audi/A3, cor prata, placas CZH-4523-Cravinhos/SP e que após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
50
sua prisão, as apreensões de drogas diminuíram muito naquela cidade" (fls.
1413/1416).
Como é cediço, o testemunho policial é de grande
valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de
tal condição.
A despeito da alegação de que os policiais Augusto
César e João Augusto Brandão tinham interesse em prejudicar os acusados,
não há nos autos indícios concretos que possam desaboná-los, mormente
porque seus depoimentos se encontram em consonância tanto com a prova
documental quanto com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
In casu, não há dúvida razoável de que os policiais
aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar os acusados,
razão pela qual, devem ser, como foram, devidamente considerados tais
depoimentos testemunhais na formação do juízo de condenação e de
tipicidade.
A absolvição pela negativa de autoria do agente,
não se sustenta quando a condenação é amparada em elementos seguros de
convicção, como o depoimento prestado por policiais, as quais formam um
conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
51
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83
da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 -
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA
DJe 01/06/2011).
É importante destacar que, não obstante a prova
testemunhal seja composta, basicamente, dos depoimentos dos policiais, esta
circunstância não têm o condão de, por si só, e tirar a credibilidade
necessária à formação de um juízo de condenação, mormente quando
harmônica com os demais elementos existentes nos autos.
A jurisprudência pátria já firmou entendimento
nesse sentido, conforme demonstra o aresto do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
SENTENÇA
FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS
PRESTADOS
POLICIAIS.
POSSIBILIDADE.
REGIME
FECHADO.
ADEQUAÇÃO. 2 Não há óbice a que os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na
sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que
colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais
elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva
quantidade de droga apreendida, 24 (vinte e quatro) invólucros com crack,
revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 1, 3 e 4-
Omissis.” (HC 162131/ES; Rel. Min. Og Fernandes; Sexta Turma; j.
25/05/2010; p. DJe 21/06/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
52
Não entendo que os depoimentos dos policiais
devam ser tomados com cautelas.
Ademais, as discrepâncias apontadas pela defesa
nas declarações dos policiais em Juízo não têm o condão de enfraquecer o
conjunto probatório, até porque, naquilo que é mais importante, no núcleo da
descrição fática, os relatos são coerentes e harmônicos.
Nesse sentido.
“As pequenas contradições na prova decorrem das
próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas
condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do
testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora
discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos
essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato” (Apelação no
583.153/2 - 7a Câmara - Relator Juiz José Habice - j. 05-04-90 -
RJDTACRIM 6/78).
No ponto, oportuno registrar que o simples fato de o
policial militar João Augusto Brandão ter afirmado em Juízo que na noite de
29/01/2014, havia um casal no interior do veículo Audi A3 perseguido pelos
policiais, em nada enfraquece a prova produzida e não gerou qualquer
prejuízo ao acusado, mormente porque aludida afirmação foi utilizada pelo
magistrado para fundamentar a absolvição da corré Claudia, aventando que
durante a perseguição policial, pela prova produzida, seria plausível que
Norberto estivesse conduzindo o veículo em companhia de sua namorada
Taisa e não de sua mãe.
Portanto, aludida situação em nada altera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
53
desfecho condenatório em relação a Norberto e não há indícios relevantes de
que tivessem falseado a verdade no intuito de prejudicar os acusados.
Percebe-se que as teses defensivas restaram isoladas
do contexto probatório e traduzem evidente manobra visando ao afastamento
de sua responsabilização penal, não se mostrando suficiente para abalar a
credibilidade dos seguros e harmônicos depoimentos prestados pelos agentes
públicos.
Insubsistente a tentativa de derruir a prova
estabelecida pelas palavras dos policiais, estando demonstrado o
envolvimento de Norberto no tráfico de drogas, não havendo falar em
absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantido o decreto
condenatório.
A propósito:
“APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES ABSOLVIÇÃO AFASTADA NEGATIVA DO RÉU
ISOLADA

CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE
PARA
DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE
(...)
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. I Impossível a decretação da absolvição
quando a demonstração da autoria e da materialidade do crime decorrem
de elementos probatórios suficientes colhidos nas fases judicial e policial.”
(Primeira Turma Criminal - Apelação Criminal - N. 2010.028359-5- Rel.
Juiz Francisco Gerardo de Sousa - J. 22.2.2011).
Oportuno, ainda, registrar que “sendo o tráfico de
entorpecentes uma atividade essencialmente clandestina e crime de perigo
abstrato, punindo-se a conduta de quem expõe a saúde pública a risco, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
54
se torna indispensável prova da efetiva prática de atos de mercancia.
Bastam a materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a
conduta do acusado” (TJMG, Ap 0434130-72.2009.8.13.0106, 4a Câmara
Criminal, Rel. Des. Eduardo Brum, DJ 30/11/2010).
Consigno que o Julgador não está obrigado a
fundamentar expressamente suas conclusões a respeito de cada argumento
levantado em separado, ou mesmo de questão nem sequer levantada nas
razões de recurso, mas tão-somente apontar logicamente aqueles em que
baseou seu íntimo convencimento acerca da matéria.
Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
DO RECURSO MINISTERIAL
O mesmo não se pode deduzir em relação à acusada
Cláudia, no que se refere à imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
Diante do conjunto probatório amealhado aos autos,
extrai-se que Cláudia fez a falsa comunicação do roubo de seu veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
55
seguido de sequestro, ocorrido no dia 29/01/2014, no claro intuito de
inocentar o filho Norberto da imputação de tráfico.
É fato também que Cláudia tentou ludibriar a
investigação, afirmando que seu filho morava na cidade de Taubaté e que ela
morava no bairro Quintino Facci, distante do local onde o veículo foi
abandonado, embora na realidade ela residisse no bairro Planalto Verde,
bem próximo de onde seu automóvel foi encontrado pela Polícia Militar,
abandonado por Norberto.
É certo também que após ser nomeada como fiel
depositária do veículo em 11/02/2014, Cláudia tornou a cedê-lo a Norberto,
que era quem realmente o utilizava, sendo ele preso pouco tempo depois, em
27/02/2014.
Ocorre, todavia, que as provas colhidas não
demonstram de forma segura que Cláudia praticava a mercancia ilícita em
coautoria com seu filho Norberto ou mesmo que estivesse com ele associada
com tal finalidade.
Ao revés, a prova produzida indica que ela visava
apenas proteger e inocentar o filho da imputação de tráfico.
Certo que o crime de tráfico muitas vezes é
cometido na clandestinidade, devendo, por isso, os indícios e as
circunstâncias que envolveram os fatos e a apreensão, aliados a quantidade
de droga, serem avaliados dentro de todo o contexto probatório, tudo a fim
de se chegar a um exame seguro acerca da efetiva conduta da acusada.
Como se pode observar, as provas são frágeis e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
56
incapazes de sustentar um decreto condenatório em relação à acusada.
Saliente-se que, em estrita obediência ao princípio
do in dubio pro reo, a prova da prática delitiva deve ser robusta, indubitável.
Do contrário, a absolvição é impositiva.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO PROCESSO PENAL TRÁFICO
DE DROGAS PRETENDIDA CONDENAÇÃO PROVA INSUFICIENTE
NÃO PROVIMENTO. Se a prova não permite aferir indene de dúvidas a
participação do acusado na prática delitiva, a manutenção da absolvição é
medida de rigor. Apelação do Parquet a que se nega provimento em
observância ao princípio do in dubio pro reo.” (Apelação Criminal -
Reclusão - N. 2010.008958-8 Bandeirantes Relator: Des. Carlos Eduardo
Contar - Julgamento: 02/08/2010 Órgão Julgador: 2a Turma Criminal).
Destaco que, embora saiba que para a configuração
do tráfico de drogas não é necessário que o agente seja flagrado no momento
da traficância, não se deve deixar de considerar que, para que esta se
concretize, devem estar presentes nos autos provas cabais e seguras de que
estivesse praticando tal conduta delitiva, o que não se verificou na hipótese
em relação à corré Cláudia.
A condenação na esfera criminal exige provas
seguras, e se a dúvida não é afastada pelos elementos probatórios, a
absolvição de Cláudia torna-se imperativa.
Portanto, de rigor a manutenção do édito
absolutório em relação à imputação do tráfico ilícito de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
57
Nessa esteira, mantida a absolvição da corré
Cláudia por insuficiência probatória no tocante ao tráfico de drogas, também
é de rigor a manutenção da absolvição de ambos os acusados em relação ao
delito tipificado no artigo 35 da Lei Antitóxicos, pois, conforme bem
elucidado pelo julgador singular, não há provas da existência de uma
associação entre mãe e filho, com estabilidade e permanência, voltada ao
tráfico, pois tudo indica, conforme exposto acima, que a corré Cláudia agiu
da forma como agiu, visando unicamente a proteção do filho e inocentá-lo
da acusação de tráfico de drogas, mas não como coautora no tráfico e
associada a ele para a prática da mercancia ilícita.
Da imputação prevista no artigo 340 do Código
Penal
O pleito absolutório da apelada/apelante Cláudia
por infração ao artigo 340 do Código Penal não merece prosperar.
Toda a questão atinente à falsa comunicação de
crime praticada pela corré Cláudia foi exaustivamente abordada alhures e
restou bem elucidada pelo magistrado sentenciante, nestes termos:
"Por fim, em relação ao delito previsto no artigo
340 do Código Penal, imputado à acusada CLÁUDIA, entendo que a
materialidade e autoria restaram comprovados, tendo em vista as diversas
inconsistências nas declarações da referida corré CLÁUDIA, com relação ao
nexo temporal, sendo impossível que os pretensos criminosos pudessem
realizar todas as tarefas por ela apontadas em tão pouco tempo, além do fato
da mesma ter afirmado ter procurado ajuda somente por volta das 13 horas
do dia posterior à data de seu suposto sequestro e posterior abandono em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
58
canavial. Some-se ainda o fato dos policiais militares Nilton e Ricardo terem
afirmado que o estado físico da ré, vestimentas e apresentação pessoal, não
eram condizentes com a de uma pessoa que havia passado a noite sozinha
em um canavial, uma vez que a acusada ostentava roupas limpas, cabelo
arrumado, não tinha arranhões ou picadas de insetos pelo corpo, e as
pequenas marcas que tinha nos braços eram incompatíveis com as marcas de
alguém que esteve amarrada por mais de doze horas, aliado ainda ao fato da
suposta "fita preta" e venda não terem sido localizadas. Além disso, o
policial militar Nilton narrou que, na ocasião em que CLÁUDIA passou por
atendimento médico no Pronto Socorro de Jardinópolis, ela fingiu estar
desmaiada, contudo, os médicos, a todo o momento, afirmavam que ela
estava bem, em clara demonstração de que estava fingindo" (fls. 1417).
Todavia, de rigor o reconhecimento da extinção de
sua punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
A prescrição retroativa se refere à modalidade de
prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada com base na pena
concretamente aplicada ao agente, sendo imprescindível o trânsito em
julgado para acusação ou ao menos o desprovimento de seu recurso, quando
se poderá ter certeza do quantum de pena a ser considerado para a aferição
do prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
Segundo preleciona Damásio Evangelista de Jesus,
in verbis:
“A segunda condição de aplicação do § 1o do art.
110 do CP é o improvimento do recurso da acusação. De modo que,
improvido o apelo que visou ao agravamento da pena, pode ser reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
59
a prescrição da pretensão punitiva. Em primeiro lugar, o Tribunal aprecia o
recurso; após, declara extinta a punibilidade. Havendo recurso de ambas as
partes, improvido o apelo da acusação, o Tribunal declara a extinção da
punibilidade pela PPP, prejudicado o apelo do réu.” (in Prescrição Penal.
19. ed. São Paulo: Saraiva, 2010).
O exame dos autos revela haver-se consumado a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, questão de ordem pública que
incumbe ao juiz conhecer e declarar de ofício, a qualquer tempo e grau de
jurisdição, independentemente da fase na qual se encontre o processo, na
forma do artigo 61 do Código de Processo Penal.
A despeito da interposição de recurso de apelação
pelo órgão acusatório, o representante do Ministério Público não se insurgiu
contra a condenação da corré Cláudia em relação ao delito previsto no artigo
340 do Código Penal.
A pena aplicada à acusada, no montante de 10 dias-
multa, o prazo prescricional aplicável é de 02 (dois) anos, previsto no artigo
114, inciso I, do Código Penal, in verbis: "A prescrição da pena de multa
ocorrerá: I - em dois anos , quando a multa for a única cominada ou
aplicada".
Portanto, o lapso prescricional entre os marcos
interruptivos da prescrição, previstas no art. 117 do CP, na hipótese se perfaz
em 02 (dois) anos, período que a toda evidência já se escoou, considerando o
interregno compreendido entre a data do recebimento da denúncia
(04/07/2016 - fls. 397) e a data da publicação da r. sentença (24/10/2018 - fls.
1438).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
60
Nesse sentido.
"PRESCRIÇÃO RETROATIVA - Pena concretizada
na sentença - Lapso de tempo verificado entre o recebimento da denúncia e
bem antes da sentença condenatória - Trânsito em julgado para a acusação -
Extinção da punibilidade - Ocorrência -Provimento. É de ser reconhecida a
prescrição retroativa da pretensão punitiva, pela pena em concreto inferior a
quatro anos, quando, entre a data do recebimento da denúncia e, bem antes,
a da publicação da sentença, com trânsito em julgado para a acusação, se
verificou o lapso temporal superior a oito anos. Sendo a prescrição da
pretensão punitiva matéria de ordem pública, ocorrido o prazo prescricional,
opera-se em qualquer fase do processo e, por isso, deve ser reconhecida
para, em conseqüência, ser decretada a extinção da punibilidade." (Rev. do
FORO 91/505 Des. Raphael Carneiro Arnaud - TJ-PB - 1993 - DATA
DECISÃO 14/12/93 N PROCESSO 93.007269-9 - Apelação Criminal -
ORG. JULG. 2a Câmara Cível - Capital).
A propósito:
“Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva, inclusive intercorrente, não se pode discutir, em qualquer
instância, sobre o mérito do processo. Isto porque tem ela amplos efeitos,
eliminando toda a carta jurídica da sentença e extinguindo qualquer
conseqüência desfavorável ao acusado, de modo que o condenado adquire o
status de inocente, para todos os efeitos legais Prepondera, aliás, o interesse
social, de ordem pública, sobre a pretensão da inocência expressa procurada
pelo Acusado" (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Manual de Direito Penal, São
Paulo: Saraiva, p. 419).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
61
Na hipótese foi ultrapassado o prazo prescricional
estabelecido para a pena que foi imposta à acusada, o que acarreta,
compulsoriamente, no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal em sua modalidade retroativa, com base no artigo 110, § 1o, c.c. o
artigo 114, inciso I, ambos do Código Penal.
DA DOSIMETRIA DA PENA
As penas do réu Norberto foram estabelecidas sob o
seguinte fundamento, in verbis:
"Em face do recente entendimento do Supremo
Tribunal Federal, de que a concessão do redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei n° 11.343/06 afasta o caráter hediondo do crime de tráfico de
drogas, então é de rigor a análise criteriosa dos requisitos para a concessão
do benefício. No caso, observo que o acusado NORBERTO, apesar de ser
tecnicamente primário, em face da grande quantidade de droga apreendida
e do seu envolvimento em outras ocorrências por tráfico de drogas, ainda
que posteriores aos fatos apurados nestes autos, indicam a sua dedicação
habitual ao referido delito, o que não autoriza a concessão do redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06.
"Na fixação da pena-base ao corréu NORBERTO,
levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do
Código Penal e no artigo 42 da Lei no 11.343/06, em especial a quantidade
de droga apreendida (mais de 10 Kg de maconha), aliado à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
62
personalidade voltada à prática de crime desta natureza, então fixo a pena-
base do crime de tráfico de drogas em 1/2 (metade) acima do mínimo legal,
ou seja, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa, para ambos os acusados. Segunda fase: não há
atenuantes ou agravantes a serem consideradas, por isso mantenho a pena
acima fixada. Terceira fase: não há causas de aumento ou diminuição da
pena, de forma que torno definitiva a pena acima fixada. Regime inicial: em
face do caráter hediondo do crime e da não concessão do redutor previsto
no parágrafo 4o, do artigo 33, da lei n. 11.343/06, então fixo o regime
fechado como regime inicial para cumprimento da pena privativa de
liberdade. Valor do dia-multa: considerando a situação financeira do réu,
que é precária, então fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, que será corrigido
pelos índices da correção monetária" (fls. 1417/1418).
A pena fixada está a merecer ligeiro reparo.
Segundo se depreende da certidão estadual de
distribuições criminais acostada às fls. 1364/1366, verifica-se que o réu
ostenta antecedentes criminais, todavia, a ação penal no
0001020-62.2015.8.26.0596, distribuída à Vara Única da Comarca de Cajuru,
se encontra em andamento; bem como ostenta condenação pela suposta
prática de tráfico ilícito de drogas, por fato posterior (07/11/2017), nos autos
da ação penal no 0002779-94.2017.8.26.0530 que tramitou junto à 2a Vara
Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, atualmente em grau de apelação, de
modo que nenhuma delas se presta à caracterização dos maus antecedentes ou
mesmo da reincidência, por violar o princípio da presunção de inocência.
Nesse sentido é o enunciado da súmula no 444 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
63
STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso
para agravar a pena base”.
No que tange personalidade:
Sobre o tema, a orientação do STJ:
Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de
que a personalidade do criminoso não pode ser valorada negativamente se
não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua efetiva e segura
aferição pelo julgador. Precedentes. (STJ, HC 178.781/DF, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe
27/04/2012).
A esse respeito, peculiar os ensinamentos do Doutor
Guilherme de Souza Nucci:
“Personalidade voltada ao crime: trata-se de
expressão utilizada com certa frequência, em decisões judiciais, embora não
obedeça qualquer critério científico de análise e conceituação da
personalidade. O modo de agir do ser humano, advindo do seu
temperamento e do seu caráter, não se reduz a uma determinada prática,
mas a uma qualidade ou defeito. Portanto, mencionar que o réu tem
personalidade voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por
natureza, algo mais afeto á teoria de Lombroso (o homem delinquente) do
que, propriamente, à personalidade. Quem comete vários delitos, por certo,
possui algum desvio de personalidade, restando ao julgador aponta-lo,
conforme as provas colhidas. Pode ser um sujeito agressivo e, por conta
disso, ter praticado várias lesões corporais ou homicídios. Quiçá, um
indivíduo preguiçoso e irresponsável, tendendo ao cometimento e delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
64
patrimoniais. Em suma, não há personalidade voltada à prática de crimes,
devendo-se cessar o uso de tal expressão, como fundamento para agravar a
pena-base do acusado (...)”. (in Código Penal comentado. 13 ed. rev., atual.
e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 434).
Assim, resta inviável a reprovação dos antecedentes
do apelante.
Observo, ainda, que ao fixar a pena-base, o
magistrado a quo levou em consideração a preponderância das circunstâncias
contidas artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como as circunstâncias judiciais
contidas no artigo 59, CP, razão pela qual fixou a pena base acima do
mínimo, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas.
Em detida análise dos autos, de rigor o
reconhecimento da pena-base acima do mínimo legal.
Ressalte-se que embora este Relator perfilhasse do
entendimento que a quantidade da droga apreendida serviria para caracterizar
o delito de tráfico de drogas, mas não era suficiente à exacerbação da pena-
base, após minuciosa análise sobre o tema, filio-me ao entendimento de que
quantidade de droga, neste caso, recomenda a fixação acima do mínimo, o
que é permitido pelo artigo 42, da Lei de Drogas.
Aludido dispositivo legal prevê, de forma expressa,
que na fixação das penas o Juiz considerará, com preponderância sobre o
previsto no artigo 59, do Código Penal: “a quantidade da substância ou do
produto”, de modo que tal circunstância constitui elemento hábil a ser
considerado para agravar a pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
65
Sobre o tema a seguinte jurisprudência:
“A natureza e a quantidade da droga são fatores
que, na fixação da pena-base no crime de tráfico, preponderam sobre o
previsto no art. 59 do Código Penal, e justificam o aumento da pena-base
acima do mínimo legal.” (STJ. HC 155.128/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 14/11/2011).
(grifei).
Porquanto a quantidade de droga apreendida, frise-
se, justifica a exasperação da pena-base, assim como também entendeu o d.
Magistrado a quo.
Nesse sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
"CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. POSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se reconhece o alegado constrangimento
ilegal se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à quantidade
e qualidade da droga apreendida - 2.600g (dois mil e seiscentos gramas) de
cocaína - conforme o que preceitua o artigo 42 da Lei no 11.343/06. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no HC
177.241/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe
15/06/2011). (grifei).
Ainda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
66
"CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
QUANTIDADE DE DROGA E NATUREZA DOS ENTORPECENTES
APREENDIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. BIS
IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DA BENESSE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. I. O artigo 42 da Lei de Drogas preleciona que na
aplicação da pena-base deverá o Juiz sopesar, com preponderância sobre as
demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a quantidade e natureza da
droga apreendida. II. Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína
em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos
deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e
física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências
sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes.
(...) VI. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator." (STJ, HC
187.330/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
03/05/2011, DJe 19/05/2011.
Cumpre consignar, que não é possível desconsiderar
a quantidade de droga apreendida, que por si só, não pode ser considerada
como circunstância judicial positiva, assim, correta a possibilidade de
agravar a pena.
A saber:
"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE PRESERVADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA DADA
A NATUREZA ALTAMENTE PERNICIOSA (16 KG DE COCAÍNA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
67
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
DEVIDAMENTE
VALORADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. Pena-base. O pedido defensivo de redução da
pena-base não prospera, pois a quantidade de droga é vultosa dada a sua
natureza. 16 kg de cocaína. evidencia o alto grau de reprovação e
periculosidade da conduta, recomendando a aplicação de pena mais severa
para a devida resposta penal ao crime praticado. As circunstâncias do crime
também devem ser tidas por desabonadoras se o agente utiliza veículo
previamente preparado para o transporte da droga, dada a maior
dificuldade acarretada à fiscalização e maior probabilidade da remessa de
entorpecentes chegar ao destino final, razão pela qual mantenho a
exasperação da pena-base acima do mínimo legal. COM O PARECER.
RECURSO NÃO PROVIDO". (TJMS; APL 0002562-27.2014.8.12.0019;
Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos; DJMS
10/04/2017; Pág. 57).
A propósito, nunca é demais lembrar que nenhum
acusado tem o direito subjetivo à pena mínima, nem mesmo os primários e
possuidores de bons antecedentes.
Nesse sentido se manifesta o Pretório Supremo
Tribunal Federal:
“(...) Pena-base - Fixação acima do mínimo legal
Possibilidade. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à
estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado,
diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os
objetivos da sanção” (prevenir e reprimir o crime)”. (JCAT 81-82/666).
Assim, passo à nova dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
68
A despeito do recurso ministerial pugnando pela
exasperação da pena em face da quantidade de droga apreendida, e também
da Defesa, requerendo a fixação da pena no mínimo legal, como visto,
inviável o estabelecimento da pena base no patamar mínimo legal.
De outro lado, a despeito da grande quantidade de
droga apreendida, trata-se de maconha, substância entorpecente que em
comparação com outras drogas ilícitas não possui alto poder vulnerante.
Deste modo, na primeira fase, estabeleço a pena-
base acima do mínimo legal, como acima mencionado, em observância ao
princípio da proporcionalidade, majoro a mesma em 1/6 (um sexto),
perfazendo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na segunda etapa não há circunstâncias agravantes
e/ou agravantes a se considerar, permanecendo a sanção inalterada.
Da aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, sabe-se que a concessão de tal
benefício exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Contudo, este não é o caso do apelante.
O douto julgador a quo bem justificou que o
acusado não faz jus ao reconhecimento do chamado tráfico privilegiado,
porquanto "apesar de ser tecnicamente primário, em face da grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
69
quantidade de droga apreendida e do seu envolvimento em outras
ocorrências por tráfico de drogas, ainda que posteriores aos fatos apurados
nestes autos, indicam a sua dedicação habitual ao referido delito".
O contexto fático delineado se mostra suficiente a
atestar que a quantidade de droga constitui um dado a indicar envolvimento
mais acentuado do acusado com o tráfico, mormente porque ele vem
reiteradamente se envolvendo em ocorrências por tráfico, inclusive ostenta
condenação por crime de mesma natureza, como visto alhures, em grau de
apelação, a evidenciar dedicação à atividade criminosa.
Tais peculiaridades denotam a experiência no ramo
do tráfico de drogas e a existência de esquema que indica organização
criminosa de forma coordenada.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"(...) Revela-se inviável a aplicação da causa
especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso
levaram à conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas.
3. Não há falar em ofensa ao princípio da vedação da reformatio in pejus,
diante da adoção de novos fundamentos a embasar a vedação à minorante
especial, pois "segundo o princípio da ne reformatio in pejus, o juízo ad
quem não está vinculado aos fundamentos adotados pelo juízo a quo,
somente sendo obstado no que diz respeito ao agravamento da pena ,
inadmissível em face de recurso apenas da defesa. Inteligência do art. 617
do código de processo penal" (HC 142.443/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 02/02/2012). (...).” (STJ, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
70
340.991, Rel. Min. Jorge Mussi Quinta Turma, DJE 08/06/2016).
Ainda.
“(...) 2. Concluído pelo tribunal de origem, com
arrimo nos fatos da causa, que o paciente dedicava-se às atividades
criminosas, não incide a causa especial de diminuição de pena, porquanto
não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do acervo
fático probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 3.
Não há falar em reformatio in pejus, uma vez que a controvérsia foi
resolvida à luz da pretensão contida no recurso da acusação, que buscou a
revisão da dosimetria com o fito de majorar a sanção impingida ao
paciente. (...).” (STJ, HC 350.368, Rela Mina Maria Thereza Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 29/04/2016).
No mesmo sentido.
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS PROVA
SUFICIÊNCIA Autoria e materialidade suficientemente comprovadas Réu
preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecentes
Depoimentos seguros e coesos dos policiais militares responsáveis pela
prisão em flagrante Impossibilidade de invalidar tais testemunhos em razão
de mera alegação de parcialidade Pueril versão de inocência destoante do
acervo probatório DOSIMETRIA MANUTENÇÃO Pena mantida em seu
patamar mínimo - Acertado afastamento do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei 11.343 /2006. Peculiaridades do caso em comento que
comprovam dedicação à atividade criminosa Pena mantida REGIME
PRISIONAL INICIAL FECHADO NECESSIDADE Incompatibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
71
modalidade mais branda de execução da pena com delitos dessa gravidade
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes Política
criminal do Estado, em cumprimento aos compromissos internacionais
firmados pelo Brasil RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Encontrado em: 3a Câmara de Direito Criminal 06/08/2013 - 6/8/2013
Apelação APL 00000774920128260176 SP 0000077 Des. Amado de Faria
julg.30/07/2013 g.n).
Ainda.
“(...) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO, POR CONSEQUÊNCIA, DO
REGIME PRISIONAL FECHADO E DA HEDIONDEZ DO DELITO.
IMPROVIDO. É inaplicável a minorante descrita no art. 33, § 4.o, da Lei no
11.343/2006 ao caso, uma vez que, embora o agente seja primário e não
registre antecedentes, ele não atende aos requisitos atinentes à vedação de
se dedicar à atividade criminosa, bem como de integrar organização
criminosa, em razão da grande quantidade de droga transportada e da
dinâmica do fato delituoso. Por consequência, incabível a alteração do
regime prisional para outro mais brando, muito menos o afastamento da
hediondez do delito, até mesmo porque, o privilégio se trata de mera causa
de diminuição de pena (...)" (TJMS; APL 0000018-88.2012.8.12.0002;
Dourados; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes
Marques; DJMS 15/05/2013).
De tudo isso extrai-se, com segurança, a dedicação à
atividade criminosa, circunstância que exclui a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
72
reconhecimento do tráfico ocasional, previsto pelo § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, benefício instituído na Lei por questões de política criminal, a fim
de propiciar mais rápida ressocialização a quem ainda não está envolvido em
maior profundidade com o mundo do crime, o pequeno traficante, o que não é
o caso verificado nestes autos, resultando impossível o reconhecimento da
causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Consigno que a alusão à quantidade de droga foi
apenas um elemento a mais, e não o único considerado, servindo apenas
como reforço para demonstrar a dedicação habitual do acusado à atividade
criminosa, não configurando bis in idem, pois, como visto, possui
envolvimento com outras ocorrências relacionadas ao tráfico, ostentando
inclusive outra condenação pela prática de crime idêntico, em fase recursal.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo
Pretório Excelso.
"[...] 4. A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram
que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a
incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o
reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há
que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à
quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na
negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das
circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à
atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
73
pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo
regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 141.167/SP, Rel.
Ministro Roberto Barroso, 1a T., DJe 16/6/2017).
Ainda.
"Com
efeito,
as
instâncias
ordinárias
se
convenceram, com base na valoração das provas dos autos, que o acusado
se dedicava às atividades criminosas, razão pela qual, nos termos do artigo
33, § 4o, da Lei 11.343/06, não faria jus à benesse legal. Não se evidencia,
portanto, ilegalidade formal entre as premissas apontadas e o conteúdo
decisório. Registro que a quantidade e a variedade de entorpecentes foram
utilizados na terceira fase a título de argumento complementar, sem que tal
proceder implique bis in idem, diante da suficiência das razões
remanescentes quanto ao afastamento da causa minorante." (HC
147.446/SC, Rel. Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe
6/11/2017).
Portanto, o entendimento do Supremo Tribunal
Federal firmou-se no sentido de que não configura bis in idem caso, além da
quantidade de drogas, haja outros elementos concretos nos autos, tais como
apetrechos destinados à mercancia ilícita, anotações relacionadas à
movimentação contábil do tráfico, armas de fogo e munições, processos em
andamento, etc, que permitam concluir que o agente se dedica a atividades
criminosas, como no caso em análise, e/ou integra organização criminosa.
Também não configura bis in idem quando a
diversidade da droga é sopesada para o aumento da pena-base e a sua
quantidade, por exemplo, para justificar a impossibilidade de incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
74
minorante, porque, nesse caso, tais elementos estão sendo considerados de
forma não cumulativa.
Inviável, portanto, a incidência da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Do regime prisional
Mantenho o regime fechado, comprovando que
dedicava-se a atividade criminosa, assim, qualquer outro regime não se
mostraria recomendável, por não atender ao princípio da suficiência.
Ademais, verifica-se que a quantidade de droga foi
utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para majorar a pena base,
sendo, portanto, considerada como circunstância judicial desfavorável, a
ensejar a aplicação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, e artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.
Em assim sendo, presente circunstância judicial
desfavorável, e sendo ela uma preponderante, inviável se estabelecer regime
prisional diverso do fechado.
Nesse sentido, confira-se.
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
VERIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
75
APREENDIDOS.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO
PELA CORTE ESTADUAL PARA JUSTIFICAR O REGIME FECHADO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RECORRENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento no sentido de ser inviável aferir em recurso especial
a dedicação ou não à atividade criminosa, para fins de aplicação da
redutora do tráfico privilegiado, em face do óbice da Súmula 7 do STJ. 2.
Em se tratando do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a
quantidade, variedade e espécie dos entorpecentes apreendidos podem
motivar o estabelecimento do regime mais gravoso, para a prevenção e a
repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 2o, do Código
Penal e art. 42 da Lei de Drogas. 3. No caso dos autos, embora tenha sido a
pena-base fixada no mínimo, a quantidade de drogas foi utilizada para
afastar a redutora do tráfico privilegiado e para justificar a fixação do
regime fechado. Portanto, presentes elementos concretos que autorizam o
recrudescimento do regime. [...] 6. Agravo regimental desprovido." (STJ,
AgRg no AREsp 1.111.338/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe 01/06/2018).
Por tais considerações, mantenho o regime fechado
imposto pela sentença para o início do cumprimento da pena.
Da substituição da pena por restritiva de direito
Apesar de entender ser eventualmente possível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020484-85.2014.8.26.0506 - Voto no 34.730
76
relativamente aos crimes de tráfico de drogas, não restaram preenchidos os
requisitos do art. 44 do Código Penal, já que a pena corporal restou fixada
em patamar superior a 04 (quatro) anos, esbarrando, portanto, no inciso I, da
referida disposição legal.
Da Justiça Gratuita
Por fim, o magistrado sentenciante isentou os
acusados do pagamento de custas processuais por serem pessoas pobres na
acepção legal do termo, portanto, não são sucumbentes nesta parte, não
comportando qualquer observação a esse respeito.
3 - Ante o exposto, afastadas as preliminares
arguidas, nega-se provimento ao recurso ministerial; e dá-se parcial
provimento ao recurso interposto por Norberto Godoy de Andrade Júnior
para reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se no
mais a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos; bem como nega-
se provimento ao recurso interposto por Cláudia Mara Antonillo e, de
ofício, declara-se extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira
figura, c.c. os artigos 110, § 1o e 114, inciso I, todos do Código Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR